Tribunal: TJES
Processo: 0002996-13.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002996-13.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PARCIAL PROVIMENTO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou sete acusados nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, em razão de operação policial que resultou na apreensão de drogas, armas e munições em residência situada nos fundos do Cemitério São José, em Linhares/ES. Os réus postularam a nulidade da busca domiciliar e pessoal, alegaram quebra da cadeia de custódia, requereram absolvições, desclassificação da conduta, reconhecimento de causas de diminuição de pena, substituição da pena privativa de liberdade, regime mais brando e afastamento da indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada forçada em domicílio e da busca pessoal realizada por policiais militares sem mandado judicial; (ii) aferir eventual quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas; (iii) examinar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta de um dos réus para o tipo do artigo 28, da Lei de Drogas; (iv) verificar a legalidade da imposição de indenização por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando antecedida de fundada suspeita de flagrante delito, devidamente demonstrada por prova testemunhal policial firme e coerente, evidenciando fuga de indivíduos armados, tentativa de evasão pelo cemitério e subsequente retorno à residência, sendo a situação presenciada em tempo real pelas equipes de cerco.

A busca pessoal também é válida diante do flagrante visualizado, da fuga dos suspeitos, da presença de arma de fogo e da existência de denúncia anônima detalhada, autorizando a abordagem imediata.

O depoimento de policiais é prova idônea, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, desde que harmônico e submetido ao contraditório, o que se verificou no caso concreto, não havendo qualquer prova de má-fé ou contradições relevantes.

Inexistindo qualquer elemento que comprove adulteração ou quebra de integridade dos vestígios apreendidos, e estando o auto de apreensão, o formulário da cadeia de custódia e os laudos periciais em conformidade, afasta-se a alegação de violação da cadeia de custódia.

A prova testemunhal e pericial confirma de forma inequívoca o tráfico de drogas praticado por todos os acusados, estando a conduta de cada um vinculada à traficância e à posse conjunta de entorpecentes, munições e armas de fogo, não sendo viável a absolvição.

O pedido de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, feito por um dos réus que confessou parcialmente os fatos, é inviável, pois as circunstâncias da apreensão (diversidade e quantidade de drogas, balança de precisão e outros apetrechos) revelam finalidade mercantil.

É válida a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade (ato próximo à associação criminosa diante do concurso de muitos agentes), nas circunstâncias (uso de rádio comunicador e máquina de cartão de crédito) e na quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é correta, pois o reconhecimento isolado da posse de arma não configura admissão da prática do crime de tráfico, elemento essencial para o reconhecimento do benefício no tipo penal em questão.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado é legítimo diante da apreensão de armas de fogo, balança de precisão e do
modus operandi
voltado à prática reiterada do tráfico, o que indica dedicação a atividades criminosas.

A imposição de pena em regime inicial fechado e a não substituição por penas restritivas de direitos são compatíveis com a gravidade concreta do delito e o patamar elevado das penas fixadas (acima de 08 anos).

A condenação por danos morais coletivos é indevida quando não instruída por provas específicas da extensão e repercussão do dano, sendo inviável presumir o prejuízo com base apenas na gravidade abstrata do delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

A análise sobre a concessão da gratuidade da justiça deve ser feita na fase de execução penal, onde será possível aferir a real situação econômica dos réus.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, 44, I, 61, I, 65, I, 98, § 3º; CPP, arts. 158-A, 387, IV, 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC 1.032.557, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.11.2025; STJ, AgRg-HC 990.601, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg-HC 938.319, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.10.2024; STJ, AREsp 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025; STJ, REsp 2.144.002, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg-HC 1.043.072, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO ( RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS CUNHA CABRAL:-

Eminente
Presidente dessa Egrégia Câmara Criminal, doutora Ra
chel
, as nossas homenagens a Vossa Excelência, bem como à desembargadora Cláudia, as nossas homenagens,
a
o desembargador Carlos e
a
o relator deste processo, o desembargador Luiz Guilherme Risso, também homenagear aqui o preclaro Procurador de Justiça, doutor Sócrates, fica as nossas homenagens, não podemos esquecer da Luciana também, nos assessorando hoje esse julgamento.

As nossas homenagens
a
vossas excelências, a
o
oficial de justiça, doutoras das notas taquigráficas e encerro minhas homenagens aos advogados presentes, nobres guerreiros, combatentes, divisores de trincheira conosco, e à doutora Wanda, a senhora Wanda, mãe do apelante.
Fica
a
s
minhas homenagens a ela aqui, e peço permissão, presidente, para homenageá-la,
pel
a senhora ter vindo aqui, ter saído de Linhares, e eu me curvo
na
busca incansável de justiça da senhora pela vida do seu filho e pela liberdade dele. Sabendo que a senhora soube criar, sim, a senhora soube cuidar sim, e nós sabemos que buscaremos justiça incansavelmente. Ficam aqui as nossas homenagens.

F
aço uso, excelências, doutor Luiz, faço uso dessa tribuna não como uma tribuna, mas como um parapeito da justiça. Nós sustentamos aqui de pé porque justiça se busca de pé. O duplo grau de jurisdição para nós, Dr. Luiz, não é um princípio. Para nós é uma esperança. Porque nós sabemos que os casos e os fatos de direito serão analisados por Vossas Excelências com justiça e retidão. É o que nós esperamos.

Nesse caso desembargadora Ra
ch
el, é uma apelação.
T
ráfico de drogas.
U
m rapaz que era trabalhador, está há quatro anos preso, mora ou morava, hoje
a
sua esposa com sua criança, que nasceu, quando ele, na cadeia, completando quatro anos agora, nem conhece a filha, nem o chama de pai. Ele mora, morava em um bairro do extremo da cidade e foi preso no outro extremo. Foi visitar a mãe, essa senhora que está aqui presente. Só que a mãe não estava em casa, ficou sentado em uma mercearia em frente na rua. Infelizmente, essa rua é em um bairro onde domina uma nova facção criminosa, uma nova facção criminosa agora, e eu posso dizer que a PPF, que é o Pobre, Preto e Favelado, estava lá quando a polícia entrou descendo a rua. E, ao descer a rua, a polícia, muitos correram. E o apelante, doutor Luiz, também correu.

T
odos os casos trazidos em julgamento aqui, perante vossas excelências, não sei se perceberam, muitos deles correram porque viram a polícia. Eu, quando criança, não podia ver a polícia porque eu corria, porque fui criado com medo, porque se a polícia vem, tem bandido, e se tem bandido e tem polícia, vai ter troca de tiro. E hoje uma bala perdida é algo que realmente ninguém está livre de receber. E o rapaz que tinha acabado de sair do trabalho,
qu
e foi na casa da mãe,
q
ue viu um portão aberto e, ao ver, a polícia correu. Pena que correu para o mesmo lugar que todos correram. E, quando a polícia chega, entra nessa casa onde a maioria correu, e ali então ele é abordado juntamente com os demais corréus.

Na casa, segundo a polícia, foi encontrado algum material de entorpecente ali dentro. Isso não é muito bem esclarecido, porque foi encontrado material entorpecente no cemitério, que é vizinho dessa casa, e atribuíram esses produtos ilícitos, essas substâncias ilícitas àquela casa. Acharam uma arma, segundo o policial. Quando eles entraram viram um dos réus pulando o muro e dispensando uma arma 380 em cima do telhado, e fugiu. E o apelante, abordado dentro de casa, misteriosamente, no seu bolso havia uma caixa de cigarros com munições de 380.

Então foi denunciado pelo crime de tráfico, associação, corrupção de menores, que menores correu lá para dentro também, e pelo uso de armas no tráfico de drogas.

Enfim, foi absolvido pelo crime de associação, então não integra organização criminosa. Nunca foi preso, nunca respondeu processo criminal, não sustenta qualquer histórico criminal, nunca entrou numa Delegacia, ao menos para fazer um boletim de ocorrência. E foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e pelo artigo 40, inciso 4 e 6, que seria o uso de armas e de corrupção de menores.

Muito bem.

O que sustentamos, fizemos aqui um introito para que
V.Exas.
pudessem entender o contexto fático. O que nós alegamos é a falta de justa causa para o ingresso na residência. É uma nulidade, arguimos de forma de preliminar, foi rejeitada pelo juízo de piso e trago aqui para Vossa Excelências analisarem.

O STJ já entendeu que a fundada razão para ingresso forçado em residência não pode ser de forma isolada a fuga. Se a pessoa corre da polícia, isso não é fundada razão desembargadora Cláudia, para entrar
d
entro da casa da pessoa forçadamente. E foi o que aconteceu. Não tinham mandado.
O
ilícito apreendido foi depois, não tinha investigação prévia, não filmaram a abordagem, muito embora a própria ocorrência, quando foram encontrar as drogas, lá no cemitério ao lado, na mesma guarnição, eles filmaram. Mas por que não filmaram, então, a abordagem? Por quê? E aí eu falo com o Procurador de Justiça.
P
or que doutor Sócrates?
P
or que não foi filmada a abordagem, se tem câmera? Hoje todos têm, estou aqui agora gravando a minha sustentação. Por que não filmaram a abordagem, já que trouxeram todos esses elementos, valendo-se do
Múnus
público? E o que eles dizem, o que a polícia diz, tem presunção de veracidade, até que provem o contrário. Mas o STJ já entendeu, desembargador Carlos, que só a palavra do policial, por si só, não é. Não é prova suficiente para condenar ninguém. É preciso estar de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Todos os corréus que estavam dentro da casa disseram que o apelante estava na rua, que ele nada tinha a ver com eles, não os conhecia, que ele não morava ali, que ele estava de passagem ali. Ou seja, a fundada razão para o ingresso no domicílio, nós entendemos que não há, por isso pedimos a nulidade do ingresso e, assim, as provas produzidas a partir daí pedimos, então, a nulidade destas.

Ponto. Preliminar que suscitamos aqui.

Agora, acerca do mérito, o tráfico de drogas, ele não praticou nenhum dos 18 verbos do tipo. O núcleo do tipo nenhum deles foi praticado pelo Ia
n
, o apelante. Não foi achado droga com ele, ele não guardou droga, ele não vendeu droga, ele não produziu droga, não forneceu nem para uso, não existe prova neste sentido. Nem, nem, por parte da polícia, porque eles mesmos dizem que não conheciam o Ian. Não, não conheço. Pergunta essa feita pelo advogado. Não conhecemos o Ian. Ou seja, o tráfico de drogas deve ser afastado. Por quê? Porque ele não foi preso com droga, a droga não era dele, ele não era daquela casa, ele morava num bairro de um outro extremo da cidade, nós estamos falando de coisa de 7 a 8 quilômetros de distância. Não era residência dele ali, não participava daquele bairro, estava ali de passagem. Isso está provado nos autos. Devidamente provado nos autos. Desembargadora Ra
ch
el.

Então quanto ao mérito, o requerimento da defesa é que ele seja absolvido, por falta de provas, induz pro réu. Não existe prova de que ele tivesse qualquer ligação com a traficância.

No
utro ponto, agora já vencendo essa parte, e por fim, a dosimetria.
N
ão foi aplicado à minorante, já na terceira fase. Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em nove anos. Entendemos que, por ele ser primário, bons antecedentes, não ter nenhum histórico criminal, a pena-base, de acordo com o entendimento jurisprudencial deveria ter sido aplicada no mínimo legal, e não foi. Então, nós também, com relação à primeira fase dosimetria, nós queremos, nós requeremos que seja a pena base aplicada no mínimo legal.

E com relação à terceira fase, que seria, no caso da aplicação da minorante estabelecida no parágrafo IV do artigo 33, o tráfico privilegiado.

O
ra essa excelência.
P
eço aqui, peço aqui vênia para trazer o artigo, o agente seja primário de bons antecedentes, provado, primário, excelentes antecedentes, não existe qualquer informação, desembargador Luiz, qualquer informação nos autos que possa, ao menos deduzir que ele sustentasse maus antecedentes. Então, ele cumpre este requisito.

Não se dedique à atividade criminosa e nem entregue a organização criminosa. Foi absolvido do crime de associação, e não há qualquer investigação e nem mesmo assunto qualquer levantado pelo policial, qualquer um deles, dizendo que souberam, ao menos, que ele era envolvido com o tráfico de drogas ou com organização criminosa. Cumpre os requisitos.

E se ele cumpre os requisitos, deve ser concedido a ele, vencidas, vencidas as preliminares e o mérito aqui abordado, deve ser aplicado, por questão de justiça, a minorante do parágrafo quarto. E eu não peço isso de forma isolada. Eu trago, inclusive vou citar aqui agora, o processo de número 000751494 de 2023, da Lavra da Desembargadora Adriana Costa, da 2ª Câmara Criminal, deste egrégio Tribunal de Justiça. Quando ela, no crime de tráfico de drogas, e artigo 40, com uso de arma de fogo, por ser o réu primário, bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa, foi concedido a ele o tráfico privilegiado.

Assim, em arremate, a defesa suplica o senso de justiça de vossa
s
excelência
s
. A responsabilidade que está na toga sobre os ombros, Vossas Excelências, no momento desse veredito e que possam assim analisar e ver que a defesa não vem aqui de forma aleatória, buscar justiça.

Que seja provido recurso, dado provimento ao recurso, ao apelo defensivo, é como requer e agradeço a oportunidade de fazer uso desta bancada, desse parapeito da justiça, que é assim que nós consideramos.

Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA ANA CAROLINA MONTI SESANA:-

Boa tarde excelência.

Primeiramente gostaria de cumprimentar a todos presentes na, na pessoa da Desembargadora Presidente, cumprimentar meu amigo Marcos Cabral, colega também de profissão que fez essa graciosa sustentação, no mesmo caso, para réus diferentes, mas que o direito é quase o mesmo, o pedido, o suplicar aqui hoje é quase o mesmo.

Eu me junto a ele na preliminar suscitada sobre a invasão de domicílio, a ausência de justa causa e o pedido de absolvição. Eu vou ser bem sucinta, como ele já falou, como os fatos aconteceram e eu só vou acrescentar alguns detalhes que eu acho importante e inerente que corroboram como essa ação penal é fruto de uma própria lista de uma ilegalidade.

Como o doutor Marcos bem explicou aqui para vocês, a casa,
q
ue foi alvo dessa busca onde os corréus, os réus e os corréus, o meu cliente João Emanuel foi preso e se encontra preso até hoje. Ela é colada no muro do cemitério e é conhecida como o inferninho. É um beco e uma borra de fumo. E os policiais eles narram tanto lá no boletim de ocorrência quanto em audiência, foram oito policiais, se eu não me engano e quase todos foram ouvidos em audiência. Que eles receberam uma denúncia anônima com a casa e o número certo de onde eles iriam, de que lá eles traficariam e que estariam se preparando até mesmo para um ataque rival às nove e meia da noite.

E ao serem confrontados em instrução, na instrução probatória pelos meus outros colegas advogados, eu ainda não participava destes autos, assumi em sede de apelação, esses mesmos policiais foram muito contraditórios entre si, onde ao perguntar cada um individualmente o porquê, qual era a fundada razão que eles tinham para entrar na casa, já que era aquele horário e eles receberam a notícia anônima, a denúncia anônima e aquele lugar era conhecido pelo tráfico de drogas, é uma localidade marginalizada, o nome vulgarmente conhecido como inferninho já diz isso, eles foram muito contraditórios. Um disse que eles entraram na casa porque ouviram gritaria. O outro viu uma pessoa pulando um muro, um muro que dá para o cemitério. Da rua ele conseguiu ver atrás da casa, que dá para o cemitério uma pessoa pulando. E o outro viu uma pessoa subindo no telhado com uma arma cromada e dispensando essa suposta arma lá no telhado dessa casa. O mais curioso é que estava à noite, escuro, eles mesmo afirmando ali, afirmaram que estava escuro. E tinham policiais, eles se dividiram em duas equipes, tinham policiais vindo por dentro do cemitério, e os policiais de dentro do cemitério não viram ninguém pulando o muro. Mas os que estavam lá, do outro lado da casa, do outro lado do beco, conseguiram ver lá atrás mesmo no escuro.

Então, excelências, aqui além dessa ilegalidade, de uma busca domiciliar totalmente ilegal, nula, essa própria lista que originou o processo, a gente ainda tem as contradições, porque a gente não sabe de verdade qual foi a função, se existiu a fundada razão e qual ela foi. Se pode assim dizer que alguma dessas desculpas peço perdão pela palavra, se alguma dessas motivações seriam mesmo a fundada razão.

Então eu me junto ao doutor Marcos Cabral e suscito aqui a n
uli
dade de invasão domiciliar, de busca domiciliar, pedindo a absolvição do João Emanuel, suscitando, invocando principalmente aqui o induto pro réu.

Ainda em preliminar, o Dr. Marcos ele até chegou a falar sobre as provas que foram encontradas, a materialidade do crime de tráfico de drogas que foi encontrada. Eu me junto a ele, mas de uma forma mais específica, eu venho aqui tratar a quebra da cadeia de custódia dessa prova, dessas provas, dessa materialidade, uma afronta total aos artigos 158
e
seguintes do nosso Código de Processo Penal porque a prova não foi preservada da maneira correta. Não é fidedigna a prova que se encontra no processo. A gente não pode assumir que ela dá certeza absoluta que a materialidade foi encontrada ali dentro da casa, ou se foi, ela está na sua integralidade.

Primeiro que ela não foi tratada da forma como merecia, o seu acondicionamento, elas foram encontradas supostamente em sacolas e mochilas, em carteiras de cigarros, isso não se encontra apreendido em momento algum.

Ademais, eles falam, os policiais falam que todas as drogas foram encontradas dentro de casa. E as munições, e as armas, numa mochila preta.

Contudo, excelência, a única mochila que se encontra apreendida no processo, que se encontra com foto até da denúncia, é uma mochila azul que foi apreendida dentro do cemitério, dentro de uma catacumba que o cão da polícia encontrou. E tanto o boletim de ocorrência como os próprios policiais afirmam categoricamente que no cemitério só foi encontrado munição para uma espingarda. Eles desconhecem a mochila azul, mas categoricamente afirmam que em uma mochila preta dentro da casa foram encontradas drogas embaladas.

Contudo, como eu já expressei aqui anteriormente, não existe nenhuma mochila preta apreendida. E não existe foto dessa mochila preta. Eles tiraram foto de tudo, mas não tem a foto da mochila preta.

Então questiono a vossas excelências
D
entro da mochila azul, o que foi encontrado? Os policiais não sabem afirmar não sabem dizer, mas a mochila azul se encontra inclusive narrada na denúncia. Só que
dois
da materialidade apreendida, todas elencadas pelos policiais, deveriam estar dentro da mochila preta.

Então Excelências, o que dá a entender é que na verdade as drogas foram encontradas no cemitério, em outra mochila e eles assumiram ali, deram como propriedade dos corréus e principalmente colocaram aqui representando o meu cliente, o João Emanuel como um dos donos, um dos proprietários dessa droga.

Então
peço
a nulidade da cadeia de custódia, visto que foi quebrado, não foi respeitado o comando legal que o artigo 158 e seguinte do Código de Processo Penal determina, bem como a prova é dúbia, do que foi encontrado, aonde foi encontrado, pedir que seja a materialidade, os vestígios coletados devem ser declarados nulos e por óbvio, não tendo materialidade, se faz necessária a absolvição de João Emanuel, no crime de tráfico de drogas.

Já passando para o mérito, peço a absolvição do João Emanuel por não existir provas de que ele estava ali praticando o crime de tráfico de drogas.

Primeiro, que isso é incontestável pelas provas do processo de que ele mora na rua. Ele mora naquela rua com a família dele desde quando nasceu. Ele estava no dia no mercado, ao lado da casa junto com o Ian, se eu não estou enganad
a
, e o irmão dele também estava, se eu não estou enganad
a
. E isso não foi falado só pelo João Emanuel desde a fase policial. Isso é confirmado pelo João Emanuel, pelas diversas testemunhas que foram ouvidas na instrução processual e até mesmo pelos corréus. Os corréus, inclusive, que afirmam que estavam dentro de casa, eles afirmam que o João Emanuel não estava.

Entretanto, excelência
s
, ele está sendo dado aqui como traficante, como um dos traficantes que estava pulando o muro do cemitério e que supostamente ao lado dele foi encontrado uma sacola, que nós não temos essa sacola com buchas de maconha. Nós não temos também a
apreensão
da sacola com as buchas de maconha. Não sabemos quantas também. Só que o mesmo policial que afirma que era ele pulando, afirma que não viu ele dispensando nada.

Então, novamente excelência, nós não temos nada que ligue João Emanuel desse crime, desse suposto flagrante. Não tem nada que indique a conduta dele de tráfico de droga. Ele é primário, ele não tem nenhum antecedente, ele não é conhecido por nenhum policial. Os policiais falam que nunca prenderam antes, que não conheciam ele antes. Não tem nada que coloque ele ali no crime de tráfico de drogas. Eles não conseguem comprovar a ligação do João Emanuel, nem mesmo com os corréus. Apenas que ele mora na rua e que, supostamente, ele foi apreendido ali pulando o muro da casa.

Já passando para o fim, eu vou entrar num critério da dosimetria. E na primeira fase da dosimetria, a única coisa que peço é a reforma da primeira fase em relação que foram, o juiz de primeiro grau valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, colocando a pena em nove anos.

Acontece
excelências,
que assim, não é errado, é previsto no artigo 42 da lei de drogas, que a quantidade e a natureza da droga, ela pode e deve ser levada em consideração para valorar, para aumentar a pena na primeira fase.

Contudo, a natureza e a quantidade de droga é uma circunstância só. Ela não pode ser valorada como se fosse duas. E foi o que aconteceu aqui nesse caso, nessa sentença condenatória. O juiz de primeiro grau, ele usou, ele valorou a natureza negativamente e depois a quantidade.

Então peço que se for mantido as circunstâncias negativadas, principalmente as circunstâncias de natureza e quantidade de drogas, que elas sejam valoradas apenas uma vez, uma única vez, como se fosse uma circunstância. Inclusive, isso é o entendimento aqui do Tribunal, do Espírito Santo, onde fala que é a aferição da natureza da droga desvinculado da relevante quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena base.

Como é feito, a quantidade e a natureza das drogas devem ser analisadas em conjunto. Então peço a readequação da primeira fase da dosimetria da pena para que seja redimensionada, inclusive, para o critério estabelecido pelo STJ de um sexto da pena mínima,
e
seja a natureza e a quantidade de drogas analisadas em conjunto, redimensionando assim a pena base.

Em continuação excelências, eu peço aqui também a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. Isso porque foi afastado pelo juiz de primeiro grau por um fundamento totalmente idôneo. Ele a afastou por supostamente um dos policiais ter afirmado que já recebeu denúncia anônima que João Emanuel estava traficando.

Contudo, excelência, foi afastada por esse motivo, por analogia lógica.

Processo
em andamento e atos
infra
cionais não são suficientes para afastar o tráfico privilegiado, uma denúncia, uma suposta denúncia anônima alegada em uma audiência também não é motivo idôneo para se afastar o tráfico privilegiado. Isso já é uma tese pacificada nos tribunais superiores.

Então, eu peço aqui a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e, consequentemente, a aplicação do ARPP com a readequação da pena e, por fim eu peço o afastamento dos danos morais coletivos que eles foram condenados em 10 mil reais pois isso não foi é discutido debatido em instrução probatória e como já é precedente da própria Câmara Criminal aqui é o que eu peço.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhora Presidente, também da mesma forma, cumprimentando a sua excelência, doutor Marcos Cunha Cabral, que aqui fez sua sustentação oral, bem como a doutora Ana Carolina, que também apresentou sua brilhante sustentação oral.

Conforme se verifica, pelas sustentações orais, trata-se de vários acusados, são sete, e a complexidade do caso é muito grande.

Entretanto, face aos pontos apresentados por suas excelências aqui nas suas sustentações orais peço devolução dos autos e apresentarei meu voto no sistema.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

PRELIMINAR DE NULIDADE: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Emaninik Wesley Chagas Silva,

Gabriel Pinto Santos, Ian Correa Duarte,

João Emanuel da Silva Amorim,

Wellington Silva Franco Morais,

Willian de Oliveira Silva

e

Wéksley Silva Camargo
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13490067), que os condenou nas sanções do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais
, as defesas técnicas de

Willian de Oliveira da Silva
(id. 13741823),
Ian Correa Duarte
(id. 14188584),
João Emanuel da Silva Amorim
(id. 13490111) e
Wellington Silva Franco

Morais
(id. 13490128) suscitam a presente preliminar de nulidade por violação de domicílio. A defesa de
Ian Correa Duarte
argui, também, a ilegalidade da busca pessoal.

Para tanto, alegam ausência de registros oficiais da comunicação delituosa ou de investigações preliminares que justificassem as medidas das autoridades policiais, o que, ante a ausência de mandado judicial e de estado de flagrância, supostamente justificaria a nulidade de todas as provas obtidas.

Sobre o tema, saliento que o atual entendimento, tanto do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de repercussão Geral), quanto do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de indícios mínimos acerca da situação de flagrante delito (fundadas razões para a medida), o que possibilita a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados nesse sentido. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...]
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima detalhada, fuga dos suspeitos e volume visível na cintura do agravante, configurando flagrante de crime permanente de tráfico de drogas
. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita é válida, desde que configurada situação de flagrante delito. [...] (STJ; AgRg-HC 1.032.557; Proc. 2025/0335828-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência restou consignada através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados na esfera policial (fls. 34/45 - autos físicos digitalizados no id. 13489594) pelos Policiais Militares Ronny Peterson Pereira dos Santos, Honassis Buzatto, Ramon da Silva e Souza e Valdeir Peres Vieira, todos com confirmação em juízo (mídia audiovisual inclusa no id. 13489594).

Na oportunidade, relataram que após informações acerca da preparação de ataque de um grupo criminoso à facção de outra região, deslocaram-se para o local e prepararam cerco à área, momento em que, com a sua entrada no beco, ouviram barulhos e constataram indivíduos portando armas e correndo em direção ao cemitério pelos fundos da residência indicada,
in verbis
:

POLICIAL MILITAR - RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS

PERGUNTAS DO MP:
que receberam informações de que um grupo de pessoas estava praticando a conduta do tráfico de drogas, armados e planejavam o ataque a uma gangue rival; que montaram uma operação para conseguir abordar os acusados; que ficou responsável por entrar pelo cemitério, com o fim de chegar na casa denunciada; que quando uma viatura se aproximou pela frente da casa, o grupo dos acusados tentou se evadir pulando o muro do cemitério;

que três foram os acusados que pularam o muro; que dois deles estavam armados e dispensaram a arma,
quando da abordagem pela equipe do depoente;
que quando perceberam que havia um cerco policial pelo cemitério, alguns dos acusados retornaram, mas foram abordados pela equipe que chegou pela frente da residência
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): que participou da apreensão pelo lado do cemitério; que sempre recebeu informações de que o local e o cemitério são utilizados para tráfico de entorpecentes [...] que não se recorda a forma como chegou os fatos que deram causa à operação; que posicionou sua equipe de forma que fosse possível abordar os acusados quando a viatura aparecesse;
que quando a viatura apareceu, os acusados correram e tentaram pular o muro, mas o depoente já estava do outro lado, com sua equipe, aguardando, que quando abordaram os suspeitos, outros retornaram;

que com essa situação, a equipe da frente adentrou na residência e abordou os demais acusados;

que no momento que os acusados pularam, o depoente e sua equipe já estavam aguardando
;

que assim que pularam e os policiais abordaram, os acusados se renderam e alguns deles dispensaram as armas que portavam
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): que a denúncia especificava uma residência como ponto de tráfico [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...] que não foi feita nenhuma investigação ou medida anterior ao procedimento dos policiais [...] que não tem como indicar o tempo entre a chegada da informação e a realização da operação [...]

POLICIAL MILITAR - RAMON DA SILVA E SOUZA

PERGUNTAS DO MP:
que receberam informações de que um grupo de pessoas estava em uma casa ao lado do Cemitério São José
; que diante de registros anteriores que constavam fugas dos suspeitos pelo cemitério, quando da tentativa de abordagem policial, os policiais elaboraram nova estratégia; que uma equipe iria pelo cemitério e outra equipe pela frente da residência; que quando a viatura que o depoente estava adentrou na rua, receberam informações via rádio de que indivíduos estavam tentando fugir pelos fundos da casa; que a
queles indivíduos que fugiram e pularam muro, foram imediatamente abordados pela outra equipe de policiais que já estava no local; que por constatar os barulhos que os suspeitos faziam, o depoente conseguiu identificar a residência e entrar para realizar a abordagem
;
que fora da residência, foi visto um indivíduo portando uma arma de fogo que retornou para dentro da casa
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): que estava na viatura que procedeu com a entrada no domicílio do qual os acusados estava tentando evadir-se; que não se recorda se as informações sobre o local vieram por contato pelos números 180 ou 190, ou por terceiros a partir de abordagens policiais; que a informação normalmente chega no telefone do policial mais antigo do grupo e ele quem repassa para os demais policiais as ordens de trabalho; que por conta de outras tentativas frustradas de abordagem na região do Cemitério São José, decidiram por adotar a estratégia para ter uma maior chance de sucesso; que não sabiam ao certo qual a casa que deveria ser objeto de busca; que por isso,
alguns policiais se posicionaram na região interna do cemitério e outra equipe deveria seguir pela frente para tentar identificar a casa; que no momento em que a viatura entra na rua, os suspeitos já tem o hábito de pular para o cemitério; que os policias que estavam no cemitério que teria a capacidade para identificar qual a casa que os suspeitos tentariam evadir-se; que somente identificaram e adentraram a residência quando os indivíduos que tentaram fugir pelo muro do cemitério retornaram para a casa e fizeram barulhos no telhado e na casa; que no momento que visualizaram os suspeitos indo em sua direção, que adentraram na residência
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): que estava na guarnição responsável pela entrada na rua e identificação da possível residência dos suspeitos; [...]
que ouviu o barulho das pessoas em uma residência tentando pular o muro e andando em telhas
; [...] que as informações recebidas pela polícia foram genéricas e apontavam apenas que um grupo se preparava para atacar uma facção rival; [...] que apenas identificou o local dos suspeitos quando se aproximaram e ouviram os gritos da abordagem que ocorria no cemitério e o barulho provocado pela movimentação da tentativa de fuga; [...]
que visualizaram o fundo da residência com pessoas tentando retornar; que foi o depoente quem visualizou um suspeito portando uma arma prateada;
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): que estavam embarcados quando da entrada na rua conhecida como “Beco do Inferninho”; [...] que os indivíduos que estavam na residência pularam para o cemitério quando perceberam a aproximação da guarnição; que alguns dos suspeitos não pularam o muro quando viram a presença policial do outro lado; que a estratégia utilizada no dia foi dividir a equipe: um grupo pelo cemitério e outro pela rua; que isso foi feito porque em outras oportunidades, recebiam notícias de que os suspeitos evadiam-se pelo cemitério; que quando a viatura adentrou a rua, a outra equipe já estava posicionada, em diversos pontos, para visualizar e abordar os suspeitos que tentassem fugir; que a denúncia foi recebida em horário noturno; [...] que os suspeitos tentaram fugir pelo muro do cemitério e pelo telhado da residência; [...] que a entrada dos policiais se deu pelo estado de necessidade em que indivíduos armados estavam na residência; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que a equipe que estava posicionada no cemitério comunicou à equipe da viatura que poderiam adentrar na rua; [...] que ouviram o barulho e a partir dele, tentaram identificar a residência;
que ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram os indivíduos tentando retornar para a residência a partir do muro do cemitério; [...]

que visualizou os suspeitos quando pararam o veículo; que visualizou um suspeito portando uma arma andando por um suporte de reforma;
que a informação recebida não era específica para uma residência; que por isso que foi montada a estratégia de um grupo seguir pelo cemitério e outro pela rua; [...].

POLICIAL MILITAR – VALDEIR PERES VIEIRA

PERGUNTAS DO MP: que receberam informações sobre um grupo que comercializava drogas e que estava em posse de arma de fogo para atacar grupos rivais; que adotaram a estratégia de dividir as equipes, para que uma fosse pela rua e outra fosse pelo cemitério; que a equipe do depoente foi pelo cemitério;
que enquanto estavam no cemitério, visualizaram alguns indivíduos pulando o muro para dentro do cemitério; que foram detidos três indivíduos, sendo que dois estavam armados; que os demais, aos visualizarem a presença dos policiais, retornaram para a residência; que a outra equipe que fez a abordagem aos que retornaram para a residência
; [...] que a informação que chegou para a Polícia é a de que os acusados planejavam um ataque a grupos rivais; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): [...] que no dia dos fatos, as informações que chegaram direcionava a residência; que a equipe que foi pela rua se direcionou para encontrar a residência indicada na denúncia; que da rua, os policiais visualizaram os suspeitos correndo para dentro da residência armados; que a participação do depoente somente se deu no cemitério; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...]; que três pessoas pularam para o cemitério; que um quarto visualizado sobre o muro retornou; que por onde os acusados correram, não tem como visualizar do local onde o depoente estava; que a imagem apresentada (fundo da casa com uma seta) indica o local de onde os acusados pularam e onde o quarto ficou sobre o muro e retornou; que de onde estava, não conseguiu visualizar nenhum acusado sobre o telhado; que apontaram as lanternas para os acusados que pularam e deram ordem de parada; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que no momento que os acusados pularam o muro, os policiais apontaram lanternas para iluminar o local e se identificaram como policiais; que a casa de onde os acusados pularam, tem um beco; [...] que o primeiro e o segundo suspeitos já pularam com arma em punho; [...] que não conseguiu identificar quem retornou do muro [...].

POLICIAL MILITAR – HONÁSSIS BUZATO

PERGUNTAS DO MP: que informações de populares de que na casa de nº 29, do “Beco do Inferninho”, constava que indivíduos armados e envolvidos no tráfico de drogas estava planejando ataque a grupos rivais; que a equipe montou estratégia para abordagem pelo cemitério e outro pela frente; que pela equipe que estava no cemitério, foi dado sinal para que a equipe da frente pudesse entrar no beco; que fazia parte da equipe da frente da casa;
que no momento em que pararam em frente a residência, visualizaram indivíduos tentando pular o muro e um portando uma arma de fogo, oportunidade em que deixou sobre o telhado
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): [...] que a denúncia partiu de populares; [...] que a informação recebida pelos policiais constava o número da casa como sendo o 29; que sabe que a residência já foi alvo de outras abordagens; que sabia onde ficava a residência; que adentraram o beco e se dirigiram para a residência;
que visualizaram os indivíduos correndo, estando um deles armado
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...]
que como pararam em frente a residência e o portão era de grade, conseguiram visualizar os indivíduos pulando o muro e outro com uma arma na mão;
que quando entraram no beco, o depoente visualizou pessoas correndo e entrando na residência; que como já sabiam qual casa, dirigiram-se ao local e adentraram na residência; [...] que todos os abordados estavam dentro da casa na hora que os policiais adentraram; que um acusado colocou a arma sobre o telhado, no extremo próximo ao cemitério; que essa arma foi deixada pelo indivíduo que tentou pular e voltou; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que antes de adentrar ao beco, já tinha conhecimento da casa a ser averiguada; [...] que no momento em que os policiais adentraram o beco, os acusados correram para dentro da residência; que primeiro, os acusados visualizaram a viatura e depois correram em direção ao muro para pular para o cemitério; que quando pararam o carro em frente ao imóvel, visualizaram os suspeitos correndo em direção ao muro do cemitério; que alguns dos acusados pularam o muro, outro tentou subir o muro, oportunidade em que foi visualizado com a arma na mão; que o acusado deixou a arma sobre o telhado e retornou para a residência; que os policias adentraram a residência pelo flagrante; que por ter retornado para a residência, não foi possível identificar quem era o indivíduo que portava a arma; que somente viu o suspeito no muro [...].

Desse modo, os fatos relatados – fuga decorrente da aproximação policial e visualização de porte de arma – demonstram, sem sombra de dúvidas, motivação idônea para que os agentes militares entrassem na residência, havendo fundada suspeita de que estava ocorrendo situação de flagrante delito no local em momento anterior à entrada policial, o que se confirmou posteriormente, com a apreensão de entorpecentes, armas, munições e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Nesses termos, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio durante perseguição policial é legítima quando há fundada suspeita de crime em andamento.
[...]
(STJ; AgRg-HC 990.601; Proc. 2025/0099286-3; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora as defesas sustentem a insuficiência da palavra dos policiais para validar o ingresso no domicílio, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024)

Portanto, entendo que a entrada da polícia militar no imóvel não padece de irregularidade, muito menos as abordagens e as buscas pessoais realizadas, sendo devidamente pautadas em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita as condutas dos agentes.

Quanto à busca pessoal, verifico que os agentes públicos agiram em conformidade com o artigo 240, § 2º, e com o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que, havendo fundadas razões de que os réus estavam praticando conduta ilícita, especialmente em razão da fuga e do porte visível de arma de fogo, os policiais procederam à abordagem e realizaram a busca pessoal, de forma lícita e regular.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

[...] Preliminar: nulidade da busca pessoal. O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que a realização da busca pessoal, medida prevista no art. 244, do Código de Processo Penal, exige a presença de fundada suspeita. Caso em que restou plenamente justificada a busca pessoal praticada, que não foi baseada em “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES; ApCrim 0000165-83.2017.8.08.0024; 2ª Câmara Criminal; Rel. Helimar Pinto; Julg. 23/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros,
gesticular como quem segura algo
na cintura
e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 3. No caso, os policiais realizavam patrulhamento em local de ponto de venda de drogas quando viram o paciente e outro corréu, os quais fugiram ao ver a guarnição. Durante a fuga, o corréu dispensou uma sacola com drogas e dinheiro e arremessou um rádio comunicador, enquanto o paciente jogou uma arma de fogo e uma mochila com drogas e anotações da contabilidade do tráfico. 4. Nesse contexto,
a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal
. [...]. (STJ; AgRg-HC 917.497; Proc. 2024/0193644-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/03/2025)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ainda em sede preliminar, as defesas dos recorrentes
João Emanuel da Silva Amorim
(id. 13490111) e
Wellington Silva Franco Morais
(id. 13490128) almejam o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e domiciliar dos acusados, uma vez que o acondicionamento do material apreendido foi realizado sem que houvesse seu isolamento imediato e acondicionamento da droga de forma individualizada.

Para tanto, especificamente apontam a ausência de indicação, no auto de apreensão (fls. 107/110 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), de mochila de cor azul, efetivamente encontrada nas buscas realizadas no cemitério, aos fundos da casa que também foi objeto de busca.

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, portanto, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que no Auto de Apreensão (fls. 107/110 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), no Formulário de Cadeia de Custódia Geral (fls. 118/121 - autos físicos digitalizados no id. 13489594) e no Laudo Pericial (fls. 447/458 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), há estrita correspondência entre os itens ilícitos apreendidos e aqueles submetidos à perícia e à apreciação judicial, o que permite concluir pela integridade dos materiais apreendidos.

De igual modo, as divergências apresentadas dizem respeito a objetos e suas características, não associados à instrução criminal, e que em nada influenciam na individualização do material ilícito apreendido.

Ademais, diante das específicas particularidades do caso — apreensão de ilícitos no interior da residência e também no cemitério, armazenados em diferentes recipientes — exigir a apresentação de todos os objetos que, como dito, não guardam relação direta com a ilicitude implicaria a necessidade de exibir diversos volumes e embalagens para mera conferência.

Nesses termos, a alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera especulação, uma vez que as provas foram obtidas e documentadas de acordo com os procedimentos legais e sob posterior controle judicial.

Ademais, tem-se que a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidá-la.

Dessa feita, não tendo sido comprovada qualquer quebra na cadeia de custódia, tampouco demonstrada pela defesa eventual alteração no conteúdo das provas, não se verifica prejuízo ao réu, razão pela qual se revela
inviável o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretendem fazer crer as defesas, as circunstâncias narradas não afastam a legalidade das provas obtidas, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pelas defesas, passo à análise do mérito dos recursos de apelação.

Rememorando, tenho sob exame apelações criminais interpostas por
Emaninik Wesley Chagas Silva, Gabriel Pinto Santos, Ian Correa Duarte, João Emanuel da Silva Amorim, Wellington Silva Franco Morais, Willian de Oliveira Silva
e

Wéksley Silva Camargo
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13490067).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/07 – autos físicos digitalizados no id. 13489594) narra o seguinte:

[...] que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 21h32min, Rua João Gama, Nº 29, Interlagos, Beco do Inferninho, Linhares/ES, os denunciados EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA, GABRYEL PINTO SANTOS, IAN CORREA DUARTE, JOÃO EMANUEL DA SILVA AMORIM, WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS, WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Xinim do Aço” e WÉKSLEY SILVA CAMARGO, previamente ajustados com o adolescente P.H.S.A., com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente e arma de fogo. Ademais, possuíam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições no interior da residência sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de portarem e transportarem armas de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu denúncias de populares dando conta que em uma residência localizada no Beco Borba Gato conhecido como Inferninho, nos fundos do Cemitério São José, vários indivíduos estariam com armas de fogo e no envolvimento com o tráfico de drogas na região planejando um ataque a grupos rivais.

Diante das informações, as equipes da Força Tática montaram uma estratégia para cercar o local, oportunidade em que policiais militares realizaram uma incursão a pé por dentro do Cemitério São José a fim de chegar aos fundos da residência indicada, enquanto uma viatura entrou no beco.

Durante a entrada no beco, vários indivíduos tentaram fugir para o cemitério, oportunidade em que se depararam com policiais militares que se encontravam no cerco. Conforme consta, os denunciados EMANNIK, WELLINGTON e JOÃO EMANUEL pularam o muro. O denunciado EMANNIK portava 01 (um) revólver, marca Taurus, número 1920692, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, tendo dispensado o artefato ao ser lhe dado voz de abordagem, enquanto o denunciado WELLINGTON portava 01 (um) revólver, marca Taurus, número IE153733, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre que tentou jogar no chão ao descer do muro. Nas proximidades do local onde o denunciado JOÃO EMANUEL desceu foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha já embaladas para comercialização.

Os denunciados GABRYEL, IAN, WILLIAN, WEKSLEY e o adolescente P.H. retornaram do muro para a residência, ocasião em que foi visualizado que 01 (uma) arma de fogo cromada foi deixada por cima do telhado do imóvel, tendo sido localizada e apreendida pelos policiais militares, tratando-se de (01) uma pistola, marca Taurus, número I28778, calibre 380 municiada com 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre. A equipe que realizou incursão no beco logrou êxito em abordá-los, e, durante as buscas pessoais foi encontrado com o denunciado IAN uma embalagem de cigarro contendo 14 (quatorze) munições intactas calibre 380.

Na residência identificada como ponto de realização de tráfico de drogas foi encontrada 01 (uma) mochila jogada e dispensada, havendo no seu interior munições calibre .38, calibre 380, buchas de maconha já embaladas para comercialização, pedras de crack, frascos de loló, pinos de cocaína, papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de pagamento por cartão, dinheiro em espécie e material para embalo de entorpecentes.

[IMAGEM]

O cão Nill auxiliou nas buscas na residência e no cemitério, sendo que, próximo aos denunciados, dentro de uma catacumba, farejou e indicou uma caixa que, ao ser aberta, foram encontradas munições calibres 9mm, .40, .32, 380 e 32 e tipo cartucho para espingarda.

[IMAGEM]

Dessa maneira, verifica-se que pelas circunstâncias dos autos e pelo material apreendido que os denunciados se associaram, de forma organizada e estável para praticarem o crime de tráfico de drogas.

Finalmente, restou evidenciado nos autos que os denunciados corromperam o adolescente P.H.S.A. para que com eles praticassem crimes. [...].

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06
, às seguintes penas:

Emannik Wesley Chagas Silva:
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Gabryel Pinto Santos:
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Ian Correa Duarte:
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 990 (novecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

João Emanuel da Silva Amorim:
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 990 (novecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Wellington Silva Franco Morais:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Willian de Oliveira da Silva:
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Wéksley Silva Camargo:
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 810 (oitocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, o magistrado sentenciante condenou cada um dos réus ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em
razões recursais
, a defesa de

Willian de Oliveira da Silva
(id. 13741823)

sustenta a preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, postula a absolvição do recorrente, a redução da pena, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto.

A defesa de
Ian Correa Duarte
, em
razões recursais
(id. 14188584),

suscita as preliminares de nulidade da busca pessoal e domiciliar e, no mérito, pugna pela absolvição do apelante, pelo redimensionamento da pena e pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A defesa de
João Emanuel da Silva Amorim
, em suas
razões
(id. 13490111),

argui as preliminares de nulidade da busca domiciliar e nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, ou que seja seguido o critério de “
1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstrata
”; o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação do acordo de não persecução penal; e o afastamento da condenação por danos morais coletivos. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A defesa de
Emannik Wesley Chagas Silva e Weksley Silva Camargo
, em
razões recursais
(id. 13490088),

requer a absolvição dos apelantes, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos, a desclassificação da conduta de Weksley para o artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do tráfico privilegiado, o redimensionamento das penas-base e a concessão da gratuidade da justiça.

A defesa de
Gabryel Pinto Santos
(id. 13490093),

em suas
razões
, postula a absolvição do apelante, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, com a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa de
Wellington Silva Franco Morais
(id. 13490128),

em
razões recursais
, suscita as preliminares de quebra da cadeia de custódia e de ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito, postula a absolvição do apelante, o afastamento das majorantes, o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superadas as preliminares arguidas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, inicialmente, o
pleito absolutório das defesas
e, especificamente para o recorrente
Weksley Silva Camargo, o pedido

de desclassificação
para a conduta tipificada no

artigo 28, da Lei 11.343/06.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio de substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado de nº 48713485 de fls. 21/33, do Registro de Nascimento de fl. 92, do Auto de Apreensão de fls. 107/110, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 111, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 112, do Laudo Pericial de fls. 447/458 e do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 607/608, todos dos autos digitalizados constantes no id. 13486594, que atestam o envolvimento de um menor de idade e a apreensão de 04 frascos de loló, com massa total de 8,8g (oito vírgula oito gramas), 60 pedras de crack, com massa total de 13,7g (treze vírgula sete gramas), 80 buchas de maconha, com massa total de 234,6g (duzentos e trinta e quatro vírgula seis gramas), 19 pinos de cocaína, com massa total de 5,1g (cinco vírgula um gramas), 01 papelote de cocaína, com massa total de 5,7g (cinco vírgula sete gramas), além de dois revólveres, calibre .38, marca Taurus, e uma pistola , calibre .380, marca Taurus.

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, rememoro, com o fim de atender a economia processual, os depoimentos policiais apresentados quando do julgamento da preliminar de ilegalidade da busca domiciliar e pessoal, bem como o seu valor como prova, os quais confirmam o encontro:
i
) em situação de porte: das armas e munições;
ii
) na residência: da mochila com apetrechos utilizados para tráfico de drogas e entorpecentes;
iii
) e no cemitério: a caixa e sacola contendo munições.

Ato contínuo, os acusados, ouvidos em juízo (mídia audiovisual inclusa no id. 13489594), negaram tanto a relação entre si quanto o tráfico de drogas, tendo apenas o recorrente
Weksley Silva Camargo
assumido a propriedade de parte das drogas, com o fim exclusivo para o comércio,
in verbis
:

Emannik Wesley Chagas Silva

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que confessa ter descido o beco correndo, portando uma arma, e pulou no cemitério; que portava um revólver calibre .38; que quando viu a viatura, já entrou no portão da residência, seguiu o beco e pulou o muro; que apenas viu outras pessoas pulando; que quando pulou no cemitério, os policiais já aguardavam
; q
ue tinha outras pessoas pulando
; que não sabe quem eram os dois que pularam com o depoente; que os outros pularam da casa que estava ao lado do beco; que não sabe de quem era casa que entrou para pular o muro; que não soube que os policiais apreenderam drogas; que no momento em que apreenderam o depoente, já o levaram para o DPJ; que tinha umas pessoas dentro da casa, mas não sabe quem; que entrou no portão e já pulou no cemitério; que nenhuma das drogas era do depoente;
que confessa que a arma era sua; que não sabe de quem eram as drogas;
que nunca frequentou a residência; que dos acusados, conhecia apenas o João; que não conhecia os demais. [...]

Gabryel Pinto Santos

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que nega as acusações;
que não tem conhecimento de arma; que no momento em que foi abordado, estava dentro de casa; que tinha acabado de sair do banheiro; que estavam na casa do depoente, o depoente, o Willian e o Weksley; que não tinha nem arma e nem droga dentro de casa; que os policiais não encontraram nada dentro da casa; que os outros acusados foram presos no local; que uns foram pegos dentro do cemitério e outros dentro da casa do depoente; que o menor foi colocando dentro da casa do depoente quando da abordagem; que o menor entrou com os policiais; que os outros acusados ajudaram o acusado na mudança quando ele se mudou para o local; que todos os acusados dito pelo depoente quer dizer o Willian e o Weksley; que também ajudaram o depoente o menor e o Ian que foi visitar a mãe; que não conhecia o Emannik; que conhecia o João Emanuel porque ele morava na mesma rua para a qual o depoente se mudou; que conhecia o Welington também; que apenas ficou ciente da apreensão de armas e drogas no DPJ; que nenhuma das armas e drogas eram do depoente; que não sabe de quem eram; que alega inocência das acusações. [...]

Ian Correa Duarte

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que não são verdadeiras as acusações feitas contra o depoente
; que foi abordado na rua; que não estava com arma e nem com droga; que não conhecia o morador da casa; que não conhece o Gabriel; que não conhece o Weksley; que não auxiliou na mudança na casa do Gabriel; que saiu de casa e foi para a casa da mulher; [...] que quando chegou na rua, viu as pessoas correndo na rua; que pensou que fosse tiroteio; que correu também; que os policiais o abordaram na frente da residência; que nada foi encontrado com o depoente; que somente no DPJ ficou sabendo o que estava acontecendo; que nem a droga e nem as armas eram do acusado; que não sabe de quem eram; que alega inocência; [...]

Wellington Silva Franco Morais

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL):
que não estava portando revólver calibre .38; que foi abordado dentro do cemitério; que correu da rua, por dentro do quintal, pulou o muro e caiu no cemitério
; que não conhecia o dono da casa; [...]
que nega possuir qualquer material ilícito na época dos fatos;
que a rua faz trajeto para a residência do depoente; que correu por desespero; que havia mais pessoas na rua; [...] que todas as pessoas da rua saíram correndo; [...] que não dispensou nenhuma arma; que não se recorda de ter visto ninguém ser abordado no cemitério.

João Emanuel da Silva Amorim

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL):
que nega as acusações;
que não estava dentro da residência; que estava na rua, próximo à casa; que estava indo no mercadinho comprar refrigerante; que o irmão do depoente estava dentro da residência; que os policiais estavam se aproximando em alta velocidade; que houve gritaria e correria na rua; que saiu correndo, entrou no quintal da residência e pulou o muro para o cemitério; que a casa é ao lado do mercadinho; que entrou na primeira porta que estava aberta por estar assustado; que mais dois rapazes pularam com o depoente; que os policiais deram voz de prisão e o depoente deitou no chão; [...]
que não foi encontrado nenhum material ilícito com o depoente; que não foi encontrado nenhum material ilícito ao lado do depoente; que no momento em que pulou, não viu nada de ilícito próximo
[...]

Weksley Silva Camargo

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que as acusações são verdadeiras apenas em partes; que foi abordado no beco; que não estava com ninguém; que portava uma quantidade de maconha, crack e cocaína e revólver
;
que a droga que estava com o depoente era para venda
; que foi preso dentro da casa; que não sabe de quem era a casa;
que quando viu a polícia adentrar o beco, correu para dentro da casa; que somente foi encontrada dentro da casa as drogas que estavam com o depoente; que era uma pochete com poucas drogas e aproximadamente R$800,00 a R$1.000,00; que dispensou a pochete que estava com as drogas
[...]

Willian de Oliveira da Silva

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL): que estava ao lado do bar quando da chegada da polícia; que estava em frente a residência do acusado Gabriel; que estava fumando maconha; que enquanto estava fora da casa, chegou o Emannik e o cumprimentou; que quando a polícia chegou, o Emannik saiu correndo; que o depoente correu para dentro da casa do Gabriel; que tinha aproximadamente 15 pessoas na rua; que os policiais não desceram muito rápido; que nada foi encontrado com o depoente [...]

Não obstante, em que pese as versões apresentadas pelos réus em juízo, bem como a confissão exclusiva de um dos recorrentes (
Weksley Silva Camargo)
, os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos no sentido de que, após operação e estratégia para a devida abordagem dos recorrentes, foram encontradas drogas (porções individualizadas e prontas para comercialização), armas (municiadas e aptas para o uso) e munições em posse dos acusados.

Pelo exposto, tenho que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o pleito absolutório requerido pelas defesas não merece prosperar
, devendo ser mantida a condenação dos réus nos termos da sentença.

Igualmente, apesar de restar configurado o tráfico de drogas para todos os recorrentes, é sabido que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim, nada impede que o recorrente
Weksley Silva Camargo
, cuja defesa pleiteia a desclassificação para o consumo pessoal, a despeito da sua confissão quanto à prática do tráfico de entorpecentes,

seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, ainda que seja para sustentar seu vício.

Nessa linha, as circunstâncias da apreensão de grande variedade de drogas, além de materiais comumente utilizados no preparo dos entorpecentes para venda, demonstram o intuito comercial dos acusados em relação às substâncias ilícitas apreendidas.

Por essa razão, conforme ampla argumentação em que reconheço o delito do tráfico de entorpecentes, entendo que
pleito de desclassificação do recorrente Weksley Silva Camargo quanto ao crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, não merece prosperar
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena aplicada para cada um dos acusados sob julgamento.

Compulsando os autos, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena do acusado
Emannik Wesley Chagas Silva
, considerando que o artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, prevê, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão,
com base nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico.

[...]

Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias do crime são censuráveis,
vez que, para a prática do tráfico, os acusados contavam com o apoio de radiocomunicador e balança de precisão, indicando que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia. As
consequências
do crime não fogem à normalidade do tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza das drogas é desfavorável
, haja vista três dos entorpecentes apreendidos se tratavam de crack, cocaína e loló, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.
A quantidade de drogas é censurável
, vez que foram apreendidos 04 (quatro) frascos de loló, 60 (sessenta) pedras de crack, 80 (setenta e nove) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, totalizando, conforme o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 607/608, cerca de 267,9 gramas de material entorpecente, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Acerca da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. Especificamente para o caso em tela, verifico que a conduta do recorrente de fato merece maior reprimenda, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que, a presença de mais agentes, em próxima configuração ao crime de associação para o tráfico, é motivação suficiente à exasperação da pena-base. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 187KG DE MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o nível de censurabilidade inerente ao tipo penal, conforme consolidado na jurisprudência dessa corte de justiça
. [...] IV. Dispositivo e tese 12. Recurso da ré conhecido e recurso do réu parcialmente conhecido. Recursos não providos. Pena de multa reduzida de ofício. (TJDF; ACR 0719686-25.2024.8.07.0001; Ac. 2035661; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025)

Quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, em reforço ao argumento apresentado em sentença, a apreensão de radiocomunicador e máquina de pagamento de cartão, bem como a tentativa fuga e a utilização do cemitério como ponto para esconderijo dos materiais ilícitos, realmente denotam uma maior especialidade e dedicação à prática criminosa, superior à normalidade do tipo penal, motivação esta suficiente à exasperação da pena-base, nos moldes do que fora realizado pelo juízo de
a quo
.

Por fim, em se tratando da natureza e quantidade das drogas, também considero como adequado o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que foram apreendidas 04 (quatro) espécies de entorpecentes (maconha, loló, crack e cocaína), além de expressiva quantidade de drogas (superior a 250g – duzentos e cinquenta gramas). Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a natureza e quantidade de droga o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
[...](STJ; AgRg-REsp 2.141.545; Proc. 2024/0159547-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/11/2025)

Dessa feita, inexistindo qualquer correção das circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença.

Ato contínuo, na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea do acusado, exclusivamente pelo reconhecimento da propriedade da arma.

Para tanto, primeiramente, esclareço que, no caso em análise, o uso de arma de fogo não se trata de crime autônomo, cuja apreciação autorizaria o reconhecimento da atenuante em comento. Ocorre que, especificamente para o crime de tráfico de drogas, tipo penal sob julgamento, o acusado não confessou ou reconheceu qualquer das condutas elementares do seu tipo.

Dito isso, de maneira contrária ao pretendido pela defesa, a suposta confissão nada mais é do que um reforço de justificativa à aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Nesse sentido, incabível o acolhimento do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado não confessou a prática do crime (tráfico de drogas) pelo qual foi condenado.

Prosseguindo, na terceira fase, adequado o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão de armas, munições e balança de precisão, demonstram a dedicação a atividades criminosas, óbice legal ao reconhecimento da minorante em questão (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Sobre o tema, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
As instâncias originárias afastaram a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na demonstração da dedicação do agravante à atividade criminosa, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida, a presença de balança de precisão, substâncias destinadas ao preparo de entorpecentes e o porte de arma de fogo no local de comercialização.
8. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade e a natureza da droga foram consideradas na pena-base e o afastamento da minorante foi fundamentado em outros elementos concretos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa. [...] IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: agravo regimental não provido. Tese de julgamento: [...] 2.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 pode ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, com base em elementos concretos.
3. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na pena-base e o afastamento da minorante é fundamentado em outros elementos concretos. [...] (STJ; AgRg-HC 1.043.072; Proc. 2025/0398062-7; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 14/11/2025)

Quanto à aplicação das causas de aumento de pena, uma vez presente o adolescente na prática delitiva e demonstrado o uso de arma de fogo no contexto da traficância, nenhuma correção deve ser feita, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada em sentença para o réu
Emannik Wesley Chagas Silva
.

Na oportunidade, constato que para os recorrentes
Gabryel Pinto Santos
,

Ian Correa Duarte
e

João Emanuel Da Silva Amorim
, o magistrado de primeiro grau utilizou dos mesmos fundamentos daqueles aplicados quando da dosimetria do acusado
Emannik Wesley Chagas Silva
, com destaque apenas que, para os réus
Ian Correa Duarte
e

João Emanuel Da Silva Amorim
,

na segunda fase, foi reconhecida, adequadamente, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

Assim, por economia processual, rememoro os argumentos já expostos e mantenho a pena definitiva para os acusados
Gabryel Pinto Santos
,

Ian Correa Duarte
e

João Emanuel Da Silva Amorim
, conforme fixado em sentença.

Destaco que o acusado
João Emanuel da Silva Amorim
pretende que seja adequada a fração aplicada em primeira fase para as circunstâncias judiciais, seguindo o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstrata.

In casu
, de maneira diversa do que pretende fazer entender a defesa, cada circunstância judicial foi valorada negativamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, enquanto que o acréscimo, se seguido o parâmetro da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, resultaria em 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. Razões de decidir [...] 8. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada, sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas. [...] 10. No caso, não há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, que foi fundamentada de forma adequada e proporcional, não havendo necessidade de pronunciamento integrativo ou concessão de habeas corpus de ofício. IV. [...] (STJ; EDcl-AgRg-REsp 2.207.464; Proc. 2025/0123517-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/11/2025; DJE 19/11/2025)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Assim, nenhuma correção deve ser feita quanto à fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau, diante da extrema gravidade do crime praticado, conforme já fundamentado anteriormente, o que se mostra suficiente para respaldar o patamar de incremento da pena-base, pouco acima da orientação jurisprudencial.

Prosseguindo, com relação ao acusado
Wellington Silva Franco Morais
, de maneira semelhante, o juízo
a quo
utilizou dos mesmos argumentos para fixação da sua pena, apenas pontuando, corretamente, como negativo, o vetor dos antecedentes do acusado, utilizando condenação anterior aos fatos ora em julgamento, mas com trânsito julgado posterior. Por isso, necessária a manutenção dos exatos termos da sentença.

Quanto ao acusado
Willian de Oliveira Silva,
cuja primeira fase considero idêntica àquela do réu
Wellington Silva Franco Morais
, nenhuma correção merece ser feita. Ato contínuo, adequada a aplicação da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), diante da existência de condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos ora julgados. Assim, também adequada a fixação da pena definitiva.

Por fim, para o acusado
Wéksley Silva Camargo,
apenas reforço o argumento exposto em sentença, no sentido de manter a negativação do vetor da personalidade do recorrente, em razão da prática de atos infracionais. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. [...] 2 -
A jurisprudência é pacífica no sentido de valorar negativamente o vetor da personalidade com a existência de atos infracionais em desfavor do réu, razão pela qual necessário o ajuste da pena-base
. [...] 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 5005031-93.2023.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025)

Para as demais fases da dosimetria, não há nenhuma alteração a ser feita, o que permite a manutenção da sentença, eis que devidamente fundamentadas e adequadas ao caso concreto.

Incabível o acolhimento do pleito dos acusados de alteração do regime de cumprimento da pena, tendo em vista as condenações com penas superiores a 08 (oito) anos (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal”), assim como não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Igualmente, em que pese não se tratar de medida a ser proposta pelo Poder Judiciário, também não se trata de hipótese de proposição de acordo de não persecução penal (artigo 28-A, do Código Processo Penal), em razão de o
quantum
das penas ser superior ao teto estabelecido para o instituto.

Ato contínuo, no que diz respeito ao pedido formulado pelo recorrente
João Emanuel da Silva Amorim
, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, entendo que o

acolhimento de tal pleito
é necessário. Explico.

Embora seja inegável que o tráfico de drogas produza impactos à sociedade, a responsabilização inserida na sentença penal condenatória exige demonstração mínima da existência, extensão e repercussão desse dano, o que pressupõe instrução probatória específica. A mera gravidade abstrata do delito ou a reprovabilidade inerente à conduta não autorizam presumir automaticamente um prejuízo coletivo que dispense comprovação específica. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A tese do dano in re ipsa para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação.
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.948.457; Proc. 2025/0193092-2; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido.
8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO.
(STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)

De fato, sem a devida instrução, qualquer quantificação seria arbitrária e incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque os acusados não tiveram oportunidade de se manifestar sobre parâmetros de valoração, eventuais dados ou elementos empíricos que pudessem embasar a pretensão indenizatória.

Além disso, admitir a fixação de danos morais coletivos com base apenas na prática do tráfico, sem qualquer baliza mínima do prejuízo social, equivaleria a transformar tal condenação em consequência automática do delito, esvaziando a exigência legal de prova do dano, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, distorcendo a função da ação penal condenatória, que não se confunde com a tutela coletiva.

Diante desse cenário, ausentes elementos concretos que demonstrem o dano moral coletivo, bem como inexistindo instrução própria voltada à apuração dessa consequência extrapenal,
impõe-se o afastamento da condenação
, medida esta que, por força do artigo 580, do Código de Processo Penal, aplico aos demais recorrentes.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça em favor dos recorrentes
João Emanuel da Silva Amorim, Emaninik Wesley Chagas Silva
e
Wéksley Silva Camargo
.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...]
A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição financeira do condenado.
[...] (TJES; APCr 0000047-84.2017.8.08.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

[...]
O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória. Eventual impossibilidade de pagamento poderá ser analisada em sede de execução penal. [...]

A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo ser revisada em sede de execução penal.
[...] (TJES; APCr 0000073-61.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência dos condenados, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, apenas para afastar as condenações ao pagamento de danos morais coletivos de todos os recorrentes, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002996-13.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA, GABRYEL PINTO SANTOS, IAN CORREA DUARTE, WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS, WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA, WEKSLEY SILVA CAMARGO, JOAO EMANUEL DA SILVA AMORIM

Advogado(s) do reclamante: KAROLINE RIGATO GOMES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO KAROLINE RIGATO GOMES, WILLIAN CONSTANTINO BASSANI, BARBARA MARCELINA LOPES, ELNATAN SOARES MARTINS, MARCOS CUNHA CABRAL, LETYCIA VIAL PEREIRA, DAVI ALMEIDA VIAL, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL, VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO, ANA CAROLINA MONTI SESANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Emaninik Wesley Chagas Silva
,
Gabriel Pinto Santos
,
Ian Correa Duarte
,
João Emanuel da Silva Amorim
,
Wellington Silva Franco Morais
,
Willian de Oliveira Silva
e
Wéksley Silva Camargo
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13490067), que os condenou nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais
, as defesas técnicas de
Willian de Oliveira da Silva
(id. 13741823),
Ian Correa Duarte
(id. 14188584),
João Emanuel da Silva Amorim
(id. 13490111) e
Wellington Silva Franco

Morais
(id. 13490128) suscitam a presente preliminar de nulidade por violação de domicílio. A defesa de
Ian Correa Duarte
argui, também, a ilegalidade da busca pessoal.

Para tanto, alegam ausência de registros oficiais da comunicação delituosa ou de investigações preliminares que justificassem as medidas das autoridades policiais, o que, ante a ausência de mandado judicial e de estado de flagrância, supostamente justificaria a nulidade de todas as provas obtidas.

Sobre o tema, saliento que o atual entendimento, tanto do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de repercussão Geral), quanto do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de indícios mínimos acerca da situação de flagrante delito (fundadas razões para a medida), o que possibilita a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados nesse sentido. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
[...]
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima detalhada, fuga dos suspeitos e volume visível na cintura do agravante, configurando flagrante de crime permanente de tráfico de drogas
. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita é válida, desde que configurada situação de flagrante delito. [...] (STJ; AgRg-HC 1.032.557; Proc. 2025/0335828-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência restou consignada através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados na esfera policial (fls. 34/45 - autos físicos digitalizados no id. 13489594) pelos Policiais Militares Ronny Peterson Pereira dos Santos, Honassis Buzatto, Ramon da Silva e Souza e Valdeir Peres Vieira, todos com confirmação em juízo (mídia audiovisual inclusa no id. 13489594).

Na oportunidade, relataram que após informações acerca da preparação de ataque de um grupo criminoso à facção de outra região, deslocaram-se para o local e prepararam cerco à área, momento em que, com a sua entrada no beco, ouviram barulhos e constataram indivíduos portando armas e correndo em direção ao cemitério pelos fundos da residência indicada,
in verbis
:

POLICIAL MILITAR - RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS

PERGUNTAS DO MP:
que receberam informações de que um grupo de pessoas estava praticando a conduta do tráfico de drogas, armados e planejavam o ataque a uma gangue rival; que montaram uma operação para conseguir abordar os acusados; que ficou responsável por entrar pelo cemitério, com o fim de chegar na casa denunciada; que quando uma viatura se aproximou pela frente da casa, o grupo dos acusados tentou se evadir pulando o muro do cemitério;

que três foram os acusados que pularam o muro; que dois deles estavam armados e dispensaram a arma,
quando da abordagem pela equipe do depoente;
que quando perceberam que havia um cerco policial pelo cemitério, alguns dos acusados retornaram, mas foram abordados pela equipe que chegou pela frente da residência
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): que participou da apreensão pelo lado do cemitério; que sempre recebeu informações de que o local e o cemitério são utilizados para tráfico de entorpecentes [...] que não se recorda a forma como chegou os fatos que deram causa à operação; que posicionou sua equipe de forma que fosse possível abordar os acusados quando a viatura aparecesse;
que quando a viatura apareceu, os acusados correram e tentaram pular o muro, mas o depoente já estava do outro lado, com sua equipe, aguardando, que quando abordaram os suspeitos, outros retornaram;

que com essa situação, a equipe da frente adentrou na residência e abordou os demais acusados;

que no momento que os acusados pularam, o depoente e sua equipe já estavam aguardando
;
que assim que pularam e os policiais abordaram, os acusados se renderam e alguns deles dispensaram as armas que portavam
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): que a denúncia especificava uma residência como ponto de tráfico [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...] que não foi feita nenhuma investigação ou medida anterior ao procedimento dos policiais [...] que não tem como indicar o tempo entre a chegada da informação e a realização da operação [...]

POLICIAL MILITAR - RAMON DA SILVA E SOUZA

PERGUNTAS DO MP:
que receberam informações de que um grupo de pessoas estava em uma casa ao lado do Cemitério São José
; que diante de registros anteriores que constavam fugas dos suspeitos pelo cemitério, quando da tentativa de abordagem policial, os policiais elaboraram nova estratégia; que uma equipe iria pelo cemitério e outra equipe pela frente da residência; que quando a viatura que o depoente estava adentrou na rua, receberam informações via rádio de que indivíduos estavam tentando fugir pelos fundos da casa; que a
queles indivíduos que fugiram e pularam muro, foram imediatamente abordados pela outra equipe de policiais que já estava no local; que por constatar os barulhos que os suspeitos faziam, o depoente conseguiu identificar a residência e entrar para realizar a abordagem
;
que fora da residência, foi visto um indivíduo portando uma arma de fogo que retornou para dentro da casa
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): que estava na viatura que procedeu com a entrada no domicílio do qual os acusados estava tentando evadir-se; que não se recorda se as informações sobre o local vieram por contato pelos números 180 ou 190, ou por terceiros a partir de abordagens policiais; que a informação normalmente chega no telefone do policial mais antigo do grupo e ele quem repassa para os demais policiais as ordens de trabalho; que por conta de outras tentativas frustradas de abordagem na região do Cemitério São José, decidiram por adotar a estratégia para ter uma maior chance de sucesso; que não sabiam ao certo qual a casa que deveria ser objeto de busca; que por isso,
alguns policiais se posicionaram na região interna do cemitério e outra equipe deveria seguir pela frente para tentar identificar a casa; que no momento em que a viatura entra na rua, os suspeitos já tem o hábito de pular para o cemitério; que os policias que estavam no cemitério que teria a capacidade para identificar qual a casa que os suspeitos tentariam evadir-se; que somente identificaram e adentraram a residência quando os indivíduos que tentaram fugir pelo muro do cemitério retornaram para a casa e fizeram barulhos no telhado e na casa; que no momento que visualizaram os suspeitos indo em sua direção, que adentraram na residência
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): que estava na guarnição responsável pela entrada na rua e identificação da possível residência dos suspeitos; [...]
que ouviu o barulho das pessoas em uma residência tentando pular o muro e andando em telhas
; [...] que as informações recebidas pela polícia foram genéricas e apontavam apenas que um grupo se preparava para atacar uma facção rival; [...] que apenas identificou o local dos suspeitos quando se aproximaram e ouviram os gritos da abordagem que ocorria no cemitério e o barulho provocado pela movimentação da tentativa de fuga; [...]
que visualizaram o fundo da residência com pessoas tentando retornar; que foi o depoente quem visualizou um suspeito portando uma arma prateada;
[...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): que estavam embarcados quando da entrada na rua conhecida como “Beco do Inferninho”; [...] que os indivíduos que estavam na residência pularam para o cemitério quando perceberam a aproximação da guarnição; que alguns dos suspeitos não pularam o muro quando viram a presença policial do outro lado; que a estratégia utilizada no dia foi dividir a equipe: um grupo pelo cemitério e outro pela rua; que isso foi feito porque em outras oportunidades, recebiam notícias de que os suspeitos evadiam-se pelo cemitério; que quando a viatura adentrou a rua, a outra equipe já estava posicionada, em diversos pontos, para visualizar e abordar os suspeitos que tentassem fugir; que a denúncia foi recebida em horário noturno; [...] que os suspeitos tentaram fugir pelo muro do cemitério e pelo telhado da residência; [...] que a entrada dos policiais se deu pelo estado de necessidade em que indivíduos armados estavam na residência; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que a equipe que estava posicionada no cemitério comunicou à equipe da viatura que poderiam adentrar na rua; [...] que ouviram o barulho e a partir dele, tentaram identificar a residência;
que ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram os indivíduos tentando retornar para a residência a partir do muro do cemitério;
[...]
que visualizou os suspeitos quando pararam o veículo; que visualizou um suspeito portando uma arma andando por um suporte de reforma;
que a informação recebida não era específica para uma residência; que por isso que foi montada a estratégia de um grupo seguir pelo cemitério e outro pela rua; [...].

POLICIAL MILITAR – VALDEIR PERES VIEIRA

PERGUNTAS DO MP: que receberam informações sobre um grupo que comercializava drogas e que estava em posse de arma de fogo para atacar grupos rivais; que adotaram a estratégia de dividir as equipes, para que uma fosse pela rua e outra fosse pelo cemitério; que a equipe do depoente foi pelo cemitério;
que enquanto estavam no cemitério, visualizaram alguns indivíduos pulando o muro para dentro do cemitério; que foram detidos três indivíduos, sendo que dois estavam armados; que os demais, aos visualizarem a presença dos policiais, retornaram para a residência; que a outra equipe que fez a abordagem aos que retornaram para a residência
; [...] que a informação que chegou para a Polícia é a de que os acusados planejavam um ataque a grupos rivais; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): [...] que no dia dos fatos, as informações que chegaram direcionava a residência; que a equipe que foi pela rua se direcionou para encontrar a residência indicada na denúncia; que da rua, os policiais visualizaram os suspeitos correndo para dentro da residência armados; que a participação do depoente somente se deu no cemitério; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...]; que três pessoas pularam para o cemitério; que um quarto visualizado sobre o muro retornou; que por onde os acusados correram, não tem como visualizar do local onde o depoente estava; que a imagem apresentada (fundo da casa com uma seta) indica o local de onde os acusados pularam e onde o quarto ficou sobre o muro e retornou; que de onde estava, não conseguiu visualizar nenhum acusado sobre o telhado; que apontaram as lanternas para os acusados que pularam e deram ordem de parada; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que no momento que os acusados pularam o muro, os policiais apontaram lanternas para iluminar o local e se identificaram como policiais; que a casa de onde os acusados pularam, tem um beco; [...] que o primeiro e o segundo suspeitos já pularam com arma em punho; [...] que não conseguiu identificar quem retornou do muro [...].

POLICIAL MILITAR – HONÁSSIS BUZATO

PERGUNTAS DO MP: que informações de populares de que na casa de nº 29, do “Beco do Inferninho”, constava que indivíduos armados e envolvidos no tráfico de drogas estava planejando ataque a grupos rivais; que a equipe montou estratégia para abordagem pelo cemitério e outro pela frente; que pela equipe que estava no cemitério, foi dado sinal para que a equipe da frente pudesse entrar no beco; que fazia parte da equipe da frente da casa;
que no momento em que pararam em frente a residência, visualizaram indivíduos tentando pular o muro e um portando uma arma de fogo, oportunidade em que deixou sobre o telhado
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANNIK e WEKSLEY): [...] que a denúncia partiu de populares; [...] que a informação recebida pelos policiais constava o número da casa como sendo o 29; que sabe que a residência já foi alvo de outras abordagens; que sabia onde ficava a residência; que adentraram o beco e se dirigiram para a residência;
que visualizaram os indivíduos correndo, estando um deles armado
; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): [...]
que como pararam em frente a residência e o portão era de grade, conseguiram visualizar os indivíduos pulando o muro e outro com uma arma na mão;
que quando entraram no beco, o depoente visualizou pessoas correndo e entrando na residência; que como já sabiam qual casa, dirigiram-se ao local e adentraram na residência; [...] que todos os abordados estavam dentro da casa na hora que os policiais adentraram; que um acusado colocou a arma sobre o telhado, no extremo próximo ao cemitério; que essa arma foi deixada pelo indivíduo que tentou pular e voltou; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN e JOÃO EMANUEL): que antes de adentrar ao beco, já tinha conhecimento da casa a ser averiguada; [...] que no momento em que os policiais adentraram o beco, os acusados correram para dentro da residência; que primeiro, os acusados visualizaram a viatura e depois correram em direção ao muro para pular para o cemitério; que quando pararam o carro em frente ao imóvel, visualizaram os suspeitos correndo em direção ao muro do cemitério; que alguns dos acusados pularam o muro, outro tentou subir o muro, oportunidade em que foi visualizado com a arma na mão; que o acusado deixou a arma sobre o telhado e retornou para a residência; que os policias adentraram a residência pelo flagrante; que por ter retornado para a residência, não foi possível identificar quem era o indivíduo que portava a arma; que somente viu o suspeito no muro [...].

Desse modo, os fatos relatados – fuga decorrente da aproximação policial e visualização de porte de arma – demonstram, sem sombra de dúvidas, motivação idônea para que os agentes militares entrassem na residência, havendo fundada suspeita de que estava ocorrendo situação de flagrante delito no local em momento anterior à entrada policial, o que se confirmou posteriormente, com a apreensão de entorpecentes, armas, munições e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Nesses termos, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio durante perseguição policial é legítima quando há fundada suspeita de crime em andamento.
[...]
(STJ; AgRg-HC 990.601; Proc. 2025/0099286-3; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora as defesas sustentem a insuficiência da palavra dos policiais para validar o ingresso no domicílio, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024)

Portanto, entendo que a entrada da polícia militar no imóvel não padece de irregularidade, muito menos as abordagens e as buscas pessoais realizadas, sendo devidamente pautadas em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita as condutas dos agentes.

Quanto à busca pessoal, verifico que os agentes públicos agiram em conformidade com o artigo 240, § 2º, e com o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que, havendo fundadas razões de que os réus estavam praticando conduta ilícita, especialmente em razão da fuga e do porte visível de arma de fogo, os policiais procederam à abordagem e realizaram a busca pessoal, de forma lícita e regular.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Preliminar: nulidade da busca pessoal. O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que a realização da busca pessoal, medida prevista no art. 244, do Código de Processo Penal, exige a presença de fundada suspeita. Caso em que restou plenamente justificada a busca pessoal praticada, que não foi baseada em “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES; ApCrim 0000165-83.2017.8.08.0024; 2ª Câmara Criminal; Rel. Helimar Pinto; Julg. 23/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros,
gesticular como quem segura algo
na cintura
e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 3. No caso, os policiais realizavam patrulhamento em local de ponto de venda de drogas quando viram o paciente e outro corréu, os quais fugiram ao ver a guarnição. Durante a fuga, o corréu dispensou uma sacola com drogas e dinheiro e arremessou um rádio comunicador, enquanto o paciente jogou uma arma de fogo e uma mochila com drogas e anotações da contabilidade do tráfico. 4. Nesse contexto,
a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal
. [...]. (STJ; AgRg-HC 917.497; Proc. 2024/0193644-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/03/2025)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ainda em sede preliminar, as defesas dos recorrentes
João Emanuel da Silva Amorim
(id. 13490111) e
Wellington Silva Franco Morais
(id. 13490128) almejam o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e domiciliar dos acusados, uma vez que o acondicionamento do material apreendido foi realizado sem que houvesse seu isolamento imediato e acondicionamento da droga de forma individualizada.

Para tanto, especificamente apontam a ausência de indicação, no auto de apreensão (fls. 107/110 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), de mochila de cor azul, efetivamente encontrada nas buscas realizadas no cemitério, aos fundos da casa que também foi objeto de busca.

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, portanto, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que no Auto de Apreensão (fls. 107/110 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), no Formulário de Cadeia de Custódia Geral (fls. 118/121 - autos físicos digitalizados no id. 13489594) e no Laudo Pericial (fls. 447/458 - autos físicos digitalizados no id. 13489594), há estrita correspondência entre os itens ilícitos apreendidos e aqueles submetidos à perícia e à apreciação judicial, o que permite concluir pela integridade dos materiais apreendidos.

De igual modo, as divergências apresentadas dizem respeito a objetos e suas características, não associados à instrução criminal, e que em nada influenciam na individualização do material ilícito apreendido.

Ademais, diante das específicas particularidades do caso — apreensão de ilícitos no interior da residência e também no cemitério, armazenados em diferentes recipientes — exigir a apresentação de todos os objetos que, como dito, não guardam relação direta com a ilicitude implicaria a necessidade de exibir diversos volumes e embalagens para mera conferência.

Nesses termos, a alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera especulação, uma vez que as provas foram obtidas e documentadas de acordo com os procedimentos legais e sob posterior controle judicial.

Ademais, tem-se que a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidá-la.

Dessa feita, não tendo sido comprovada qualquer quebra na cadeia de custódia, tampouco demonstrada pela defesa eventual alteração no conteúdo das provas, não se verifica prejuízo ao réu, razão pela qual se revela
inviável o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretendem fazer crer as defesas, as circunstâncias narradas não afastam a legalidade das provas obtidas, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pelas defesas, passo à análise do mérito dos recursos de apelação.

Rememorando, tenho sob exame apelações criminais interpostas por
Emaninik Wesley Chagas Silva, Gabriel Pinto Santos, Ian Correa Duarte, João Emanuel da Silva Amorim, Wellington Silva Franco Morais, Willian de Oliveira Silva
e
Wéksley Silva Camargo
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13490067).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/07 – autos físicos digitalizados no id. 13489594) narra o seguinte:

[...] que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 21h32min, Rua João Gama, Nº 29, Interlagos, Beco do Inferninho, Linhares/ES, os denunciados EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA, GABRYEL PINTO SANTOS, IAN CORREA DUARTE, JOÃO EMANUEL DA SILVA AMORIM, WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS, WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Xinim do Aço” e WÉKSLEY SILVA CAMARGO, previamente ajustados com o adolescente P.H.S.A., com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente e arma de fogo. Ademais, possuíam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições no interior da residência sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de portarem e transportarem armas de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu denúncias de populares dando conta que em uma residência localizada no Beco Borba Gato conhecido como Inferninho, nos fundos do Cemitério São José, vários indivíduos estariam com armas de fogo e no envolvimento com o tráfico de drogas na região planejando um ataque a grupos rivais.

Diante das informações, as equipes da Força Tática montaram uma estratégia para cercar o local, oportunidade em que policiais militares realizaram uma incursão a pé por dentro do Cemitério São José a fim de chegar aos fundos da residência indicada, enquanto uma viatura entrou no beco.

Durante a entrada no beco, vários indivíduos tentaram fugir para o cemitério, oportunidade em que se depararam com policiais militares que se encontravam no cerco. Conforme consta, os denunciados EMANNIK, WELLINGTON e JOÃO EMANUEL pularam o muro. O denunciado EMANNIK portava 01 (um) revólver, marca Taurus, número 1920692, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, tendo dispensado o artefato ao ser lhe dado voz de abordagem, enquanto o denunciado WELLINGTON portava 01 (um) revólver, marca Taurus, número IE153733, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre que tentou jogar no chão ao descer do muro. Nas proximidades do local onde o denunciado JOÃO EMANUEL desceu foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha já embaladas para comercialização.

Os denunciados GABRYEL, IAN, WILLIAN, WEKSLEY e o adolescente P.H. retornaram do muro para a residência, ocasião em que foi visualizado que 01 (uma) arma de fogo cromada foi deixada por cima do telhado do imóvel, tendo sido localizada e apreendida pelos policiais militares, tratando-se de (01) uma pistola, marca Taurus, número I28778, calibre 380 municiada com 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre. A equipe que realizou incursão no beco logrou êxito em abordá-los, e, durante as buscas pessoais foi encontrado com o denunciado IAN uma embalagem de cigarro contendo 14 (quatorze) munições intactas calibre 380.

Na residência identificada como ponto de realização de tráfico de drogas foi encontrada 01 (uma) mochila jogada e dispensada, havendo no seu interior munições calibre .38, calibre 380, buchas de maconha já embaladas para comercialização, pedras de crack, frascos de loló, pinos de cocaína, papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de pagamento por cartão, dinheiro em espécie e material para embalo de entorpecentes.

[IMAGEM]

O cão Nill auxiliou nas buscas na residência e no cemitério, sendo que, próximo aos denunciados, dentro de uma catacumba, farejou e indicou uma caixa que, ao ser aberta, foram encontradas munições calibres 9mm, .40, .32, 380 e 32 e tipo cartucho para espingarda.

[IMAGEM]

Dessa maneira, verifica-se que pelas circunstâncias dos autos e pelo material apreendido que os denunciados se associaram, de forma organizada e estável para praticarem o crime de tráfico de drogas.

Finalmente, restou evidenciado nos autos que os denunciados corromperam o adolescente P.H.S.A. para que com eles praticassem crimes. [...].

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06
, às seguintes penas:

Emannik Wesley Chagas Silva:
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Gabryel Pinto Santos:
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Ian Correa Duarte:
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 990 (novecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

João Emanuel da Silva Amorim:
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 990 (novecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Wellington Silva Franco Morais:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Willian de Oliveira da Silva:
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

Wéksley Silva Camargo:
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 810 (oitocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, o magistrado sentenciante condenou cada um dos réus ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em
razões recursais
, a defesa de
Willian de Oliveira da Silva
(id. 13741823)

sustenta a preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, postula a absolvição do recorrente, a redução da pena, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto.

A defesa de
Ian Correa Duarte
, em
razões recursais
(id. 14188584),

suscita as preliminares de nulidade da busca pessoal e domiciliar e, no mérito, pugna pela absolvição do apelante, pelo redimensionamento da pena e pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A defesa de
João Emanuel da Silva Amorim
, em suas
razões
(id. 13490111),

argui as preliminares de nulidade da busca domiciliar e nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, ou que seja seguido o critério de “
1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstrata
”; o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação do acordo de não persecução penal; e o afastamento da condenação por danos morais coletivos. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A defesa de
Emannik Wesley Chagas Silva e Weksley Silva Camargo
, em
razões recursais
(id. 13490088),

requer a absolvição dos apelantes, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos, a desclassificação da conduta de Weksley para o artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do tráfico privilegiado, o redimensionamento das penas-base e a concessão da gratuidade da justiça.

A defesa de
Gabryel Pinto Santos
(id. 13490093),

em suas
razões
, postula a absolvição do apelante, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, com a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa de
Wellington Silva Franco Morais
(id. 13490128),

em
razões recursais
, suscita as preliminares de quebra da cadeia de custódia e de ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito, postula a absolvição do apelante, o afastamento das majorantes, o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superadas as preliminares arguidas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, inicialmente, o
pleito absolutório das defesas
e, especificamente para o recorrente
Weksley Silva Camargo,
o pedido
de desclassificação
para a conduta tipificada no

artigo 28, da Lei 11.343/06.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio de substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado de nº 48713485 de fls. 21/33, do Registro de Nascimento de fl. 92, do Auto de Apreensão de fls. 107/110, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 111, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 112, do Laudo Pericial de fls. 447/458 e do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 607/608, todos dos autos digitalizados constantes no id. 13486594, que atestam o envolvimento de um menor de idade e a apreensão de 04 frascos de loló, com massa total de 8,8g (oito vírgula oito gramas), 60 pedras de crack, com massa total de 13,7g (treze vírgula sete gramas), 80 buchas de maconha, com massa total de 234,6g (duzentos e trinta e quatro vírgula seis gramas), 19 pinos de cocaína, com massa total de 5,1g (cinco vírgula um gramas), 01 papelote de cocaína, com massa total de 5,7g (cinco vírgula sete gramas), além de dois revólveres, calibre .38, marca Taurus, e uma pistola , calibre .380, marca Taurus.

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, rememoro, com o fim de atender a economia processual, os depoimentos policiais apresentados quando do julgamento da preliminar de ilegalidade da busca domiciliar e pessoal, bem como o seu valor como prova, os quais confirmam o encontro:
i
) em situação de porte: das armas e munições;
ii
) na residência: da mochila com apetrechos utilizados para tráfico de drogas e entorpecentes;
iii
) e no cemitério: a caixa e sacola contendo munições.

Ato contínuo, os acusados, ouvidos em juízo (mídia audiovisual inclusa no id. 13489594), negaram tanto a relação entre si quanto o tráfico de drogas, tendo apenas o recorrente
Weksley Silva Camargo
assumido a propriedade de parte das drogas, com o fim exclusivo para o comércio,
in verbis
:

Emannik Wesley Chagas Silva

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que confessa ter descido o beco correndo, portando uma arma, e pulou no cemitério; que portava um revólver calibre .38; que quando viu a viatura, já entrou no portão da residência, seguiu o beco e pulou o muro; que apenas viu outras pessoas pulando; que quando pulou no cemitério, os policiais já aguardavam
; q
ue tinha outras pessoas pulando
; que não sabe quem eram os dois que pularam com o depoente; que os outros pularam da casa que estava ao lado do beco; que não sabe de quem era casa que entrou para pular o muro; que não soube que os policiais apreenderam drogas; que no momento em que apreenderam o depoente, já o levaram para o DPJ; que tinha umas pessoas dentro da casa, mas não sabe quem; que entrou no portão e já pulou no cemitério; que nenhuma das drogas era do depoente;
que confessa que a arma era sua; que não sabe de quem eram as drogas;
que nunca frequentou a residência; que dos acusados, conhecia apenas o João; que não conhecia os demais. [...]

Gabryel Pinto Santos

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que nega as acusações;
que não tem conhecimento de arma; que no momento em que foi abordado, estava dentro de casa; que tinha acabado de sair do banheiro; que estavam na casa do depoente, o depoente, o Willian e o Weksley; que não tinha nem arma e nem droga dentro de casa; que os policiais não encontraram nada dentro da casa; que os outros acusados foram presos no local; que uns foram pegos dentro do cemitério e outros dentro da casa do depoente; que o menor foi colocando dentro da casa do depoente quando da abordagem; que o menor entrou com os policiais; que os outros acusados ajudaram o acusado na mudança quando ele se mudou para o local; que todos os acusados dito pelo depoente quer dizer o Willian e o Weksley; que também ajudaram o depoente o menor e o Ian que foi visitar a mãe; que não conhecia o Emannik; que conhecia o João Emanuel porque ele morava na mesma rua para a qual o depoente se mudou; que conhecia o Welington também; que apenas ficou ciente da apreensão de armas e drogas no DPJ; que nenhuma das armas e drogas eram do depoente; que não sabe de quem eram; que alega inocência das acusações. [...]

Ian Correa Duarte

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que não são verdadeiras as acusações feitas contra o depoente
; que foi abordado na rua; que não estava com arma e nem com droga; que não conhecia o morador da casa; que não conhece o Gabriel; que não conhece o Weksley; que não auxiliou na mudança na casa do Gabriel; que saiu de casa e foi para a casa da mulher; [...] que quando chegou na rua, viu as pessoas correndo na rua; que pensou que fosse tiroteio; que correu também; que os policiais o abordaram na frente da residência; que nada foi encontrado com o depoente; que somente no DPJ ficou sabendo o que estava acontecendo; que nem a droga e nem as armas eram do acusado; que não sabe de quem eram; que alega inocência; [...]

Wellington Silva Franco Morais

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL):
que não estava portando revólver calibre .38; que foi abordado dentro do cemitério; que correu da rua, por dentro do quintal, pulou o muro e caiu no cemitério
; que não conhecia o dono da casa; [...]
que nega possuir qualquer material ilícito na época dos fatos;
que a rua faz trajeto para a residência do depoente; que correu por desespero; que havia mais pessoas na rua; [...] que todas as pessoas da rua saíram correndo; [...] que não dispensou nenhuma arma; que não se recorda de ter visto ninguém ser abordado no cemitério.

João Emanuel da Silva Amorim

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL):
que nega as acusações;
que não estava dentro da residência; que estava na rua, próximo à casa; que estava indo no mercadinho comprar refrigerante; que o irmão do depoente estava dentro da residência; que os policiais estavam se aproximando em alta velocidade; que houve gritaria e correria na rua; que saiu correndo, entrou no quintal da residência e pulou o muro para o cemitério; que a casa é ao lado do mercadinho; que entrou na primeira porta que estava aberta por estar assustado; que mais dois rapazes pularam com o depoente; que os policiais deram voz de prisão e o depoente deitou no chão; [...]
que não foi encontrado nenhum material ilícito com o depoente; que não foi encontrado nenhum material ilícito ao lado do depoente; que no momento em que pulou, não viu nada de ilícito próximo
[...]

Weksley Silva Camargo

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que as acusações são verdadeiras apenas em partes; que foi abordado no beco; que não estava com ninguém; que portava uma quantidade de maconha, crack e cocaína e revólver
;
que a droga que estava com o depoente era para venda
; que foi preso dentro da casa; que não sabe de quem era a casa;
que quando viu a polícia adentrar o beco, correu para dentro da casa; que somente foi encontrada dentro da casa as drogas que estavam com o depoente; que era uma pochete com poucas drogas e aproximadamente R$800,00 a R$1.000,00; que dispensou a pochete que estava com as drogas
[...]

Willian de Oliveira da Silva

PERGUNTAS DO JUÍZO: Silêncio. PERGUNTAS DO MP: Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (EMMANIK, WEKLEY): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (GABRIEL): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (IAN): Silêncio. PERGUNTAS DA DEFESA (WELLINGTON, WILLIAN, JOÃO EMANUEL): que estava ao lado do bar quando da chegada da polícia; que estava em frente a residência do acusado Gabriel; que estava fumando maconha; que enquanto estava fora da casa, chegou o Emannik e o cumprimentou; que quando a polícia chegou, o Emannik saiu correndo; que o depoente correu para dentro da casa do Gabriel; que tinha aproximadamente 15 pessoas na rua; que os policiais não desceram muito rápido; que nada foi encontrado com o depoente [...]

Não obstante, em que pese as versões apresentadas pelos réus em juízo, bem como a confissão exclusiva de um dos recorrentes (
Weksley Silva Camargo)
, os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos no sentido de que, após operação e estratégia para a devida abordagem dos recorrentes, foram encontradas drogas (porções individualizadas e prontas para comercialização), armas (municiadas e aptas para o uso) e munições em posse dos acusados.

Pelo exposto, tenho que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o pleito absolutório requerido pelas defesas não merece prosperar
, devendo ser mantida a condenação dos réus nos termos da sentença.

Igualmente, apesar de restar configurado o tráfico de drogas para todos os recorrentes, é sabido que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim, nada impede que o recorrente
Weksley Silva Camargo
, cuja defesa pleiteia a desclassificação para o consumo pessoal, a despeito da sua confissão quanto à prática do tráfico de entorpecentes,

seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, ainda que seja para sustentar seu vício.

Nessa linha, as circunstâncias da apreensão de grande variedade de drogas, além de materiais comumente utilizados no preparo dos entorpecentes para venda, demonstram o intuito comercial dos acusados em relação às substâncias ilícitas apreendidas.

Por essa razão, conforme ampla argumentação em que reconheço o delito do tráfico de entorpecentes, entendo que
pleito de desclassificação do recorrente Weksley Silva Camargo quanto ao crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06,
não merece prosperar
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena aplicada para cada um dos acusados sob julgamento.

Compulsando os autos, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena do acusado
Emannik Wesley Chagas Silva
, considerando que o artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, prevê, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
09
(
nove
) anos de reclusão,
com base nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado
, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico.

[...]

Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo.
As
circunstâncias
do crime são censuráveis,
vez que, para a prática do tráfico, os acusados contavam com o apoio de radiocomunicador e balança de precisão, indicando que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia. As
consequências
do crime não fogem à normalidade do tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A
natureza
das drogas é desfavorável
, haja vista três dos entorpecentes apreendidos se tratavam de crack, cocaína e loló, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.
A
quantidade
de drogas é censurável
, vez que foram apreendidos 04 (quatro) frascos de loló, 60 (sessenta) pedras de crack, 80 (setenta e nove) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, totalizando, conforme o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 607/608, cerca de 267,9 gramas de material entorpecente, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
.

Acerca da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. Especificamente para o caso em tela, verifico que a conduta do recorrente de fato merece maior reprimenda, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que, a presença de mais agentes, em próxima configuração ao crime de associação para o tráfico, é motivação suficiente à exasperação da pena-base. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 187KG DE MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o nível de censurabilidade inerente ao tipo penal, conforme consolidado na jurisprudência dessa corte de justiça
. [...] IV. Dispositivo e tese 12. Recurso da ré conhecido e recurso do réu parcialmente conhecido. Recursos não providos. Pena de multa reduzida de ofício. (TJDF; ACR 0719686-25.2024.8.07.0001; Ac. 2035661; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025)

Quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, em reforço ao argumento apresentado em sentença, a apreensão de radiocomunicador e máquina de pagamento de cartão, bem como a tentativa fuga e a utilização do cemitério como ponto para esconderijo dos materiais ilícitos, realmente denotam uma maior especialidade e dedicação à prática criminosa, superior à normalidade do tipo penal, motivação esta suficiente à exasperação da pena-base, nos moldes do que fora realizado pelo juízo de
a quo
.

Por fim, em se tratando da natureza e quantidade das drogas, também considero como adequado o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que foram apreendidas 04 (quatro) espécies de entorpecentes (maconha, loló, crack e cocaína), além de expressiva quantidade de drogas (superior a 250g – duzentos e cinquenta gramas). Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a natureza e quantidade de droga o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
[...](STJ; AgRg-REsp 2.141.545; Proc. 2024/0159547-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/11/2025)

Dessa feita, inexistindo qualquer correção das circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença.

Ato contínuo, na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea do acusado, exclusivamente pelo reconhecimento da propriedade da arma.

Para tanto, primeiramente, esclareço que, no caso em análise, o uso de arma de fogo não se trata de crime autônomo, cuja apreciação autorizaria o reconhecimento da atenuante em comento. Ocorre que, especificamente para o crime de tráfico de drogas, tipo penal sob julgamento, o acusado não confessou ou reconheceu qualquer das condutas elementares do seu tipo.

Dito isso, de maneira contrária ao pretendido pela defesa, a suposta confissão nada mais é do que um reforço de justificativa à aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Nesse sentido, incabível o acolhimento do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado não confessou a prática do crime (tráfico de drogas) pelo qual foi condenado.

Prosseguindo, na terceira fase, adequado o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão de armas, munições e balança de precisão, demonstram a dedicação a atividades criminosas, óbice legal ao reconhecimento da minorante em questão (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Sobre o tema, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
As instâncias originárias afastaram a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na demonstração da dedicação do agravante à atividade criminosa, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida, a presença de balança de precisão, substâncias destinadas ao preparo de entorpecentes e o porte de arma de fogo no local de comercialização.
8. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade e a natureza da droga foram consideradas na pena-base e o afastamento da minorante foi fundamentado em outros elementos concretos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa. [...] IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: agravo regimental não provido. Tese de julgamento: [...] 2.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 pode ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, com base em elementos concretos.
3. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na pena-base e o afastamento da minorante é fundamentado em outros elementos concretos. [...] (STJ; AgRg-HC 1.043.072; Proc. 2025/0398062-7; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 14/11/2025)

Quanto à aplicação das causas de aumento de pena, uma vez presente o adolescente na prática delitiva e demonstrado o uso de arma de fogo no contexto da traficância, nenhuma correção deve ser feita, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada em sentença para o réu
Emannik Wesley Chagas Silva
.

Na oportunidade, constato que para os recorrentes
Gabryel Pinto Santos
,

Ian Correa Duarte
e
João Emanuel Da Silva Amorim
, o magistrado de primeiro grau utilizou dos mesmos fundamentos daqueles aplicados quando da dosimetria do acusado
Emannik Wesley Chagas Silva
, com destaque apenas que, para os réus
Ian Correa Duarte
e
João Emanuel Da Silva Amorim
,

na segunda fase, foi reconhecida, adequadamente, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

Assim, por economia processual, rememoro os argumentos já expostos e mantenho a pena definitiva para os acusados
Gabryel Pinto Santos
,

Ian Correa Duarte
e
João Emanuel Da Silva Amorim
, conforme fixado em sentença.

Destaco que o acusado
João Emanuel
d
a Silva Amorim
pretende que seja adequada a fração aplicada em primeira fase para as circunstâncias judiciais, seguindo o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstrata.

In casu
, de maneira diversa do que pretende fazer entender a defesa, cada circunstância judicial foi valorada negativamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, enquanto que o acréscimo, se seguido o parâmetro da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, resultaria em 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. Razões de decidir [...] 8. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e fundamentação adequada, sem obrigatoriedade de aplicação de frações matemáticas específicas. [...] 10. No caso, não há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, que foi fundamentada de forma adequada e proporcional, não havendo necessidade de pronunciamento integrativo ou concessão de habeas corpus de ofício. IV. [...] (STJ; EDcl-AgRg-REsp 2.207.464; Proc. 2025/0123517-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/11/2025; DJE 19/11/2025)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Assim, nenhuma correção deve ser feita quanto à fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau, diante da extrema gravidade do crime praticado, conforme já fundamentado anteriormente, o que se mostra suficiente para respaldar o patamar de incremento da pena-base, pouco acima da orientação jurisprudencial.

Prosseguindo, com relação ao acusado
Wellington Silva Franco Morais
, de maneira semelhante, o juízo
a quo
utilizou dos mesmos argumentos para fixação da sua pena, apenas pontuando, corretamente, como negativo, o vetor dos antecedentes do acusado, utilizando condenação anterior aos fatos ora em julgamento, mas com trânsito julgado posterior. Por isso, necessária a manutenção dos exatos termos da sentença.

Quanto ao acusado
Willian de Oliveira Silva,
cuja primeira fase considero idêntica àquela do réu
Wellington Silva Franco Morais
, nenhuma correção merece ser feita. Ato contínuo, adequada a aplicação da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), diante da existência de condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos ora julgados. Assim, também adequada a fixação da pena definitiva.

Por fim, para o acusado
Wéksley Silva Camargo,
apenas reforço o argumento exposto em sentença, no sentido de manter a negativação do vetor da personalidade do recorrente, em razão da prática de atos infracionais. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. [...] 2 -
A jurisprudência é pacífica no sentido de valorar negativamente o vetor da personalidade com a existência de atos infracionais em desfavor do réu, razão pela qual necessário o ajuste da pena-base
. [...] 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 5005031-93.2023.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025)

Para as demais fases da dosimetria, não há nenhuma alteração a ser feita, o que permite a manutenção da sentença, eis que devidamente fundamentadas e adequadas ao caso concreto.

Incabível o acolhimento do pleito dos acusados de alteração do regime de cumprimento da pena, tendo em vista as condenações com penas superiores a 08 (oito) anos (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal”), assim como não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Igualmente, em que pese não se tratar de medida a ser proposta pelo Poder Judiciário, também não se trata de hipótese de proposição de acordo de não persecução penal (artigo 28-A, do Código Processo Penal), em razão de o
quantum
das penas ser superior ao teto estabelecido para o instituto.

Ato contínuo, no que diz respeito ao pedido formulado pelo recorrente
João Emanuel da Silva Amorim
, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, entendo que o
acolhimento de tal pleito
é necessário. Explico.

Embora seja inegável que o tráfico de drogas produza impactos à sociedade, a responsabilização inserida na sentença penal condenatória exige demonstração mínima da existência, extensão e repercussão desse dano, o que pressupõe instrução probatória específica. A mera gravidade abstrata do delito ou a reprovabilidade inerente à conduta não autorizam presumir automaticamente um prejuízo coletivo que dispense comprovação específica. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A tese do dano
in re ipsa
para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação.
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.948.457; Proc. 2025/0193092-2; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido.
8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO.
(STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)

De fato, sem a devida instrução, qualquer quantificação seria arbitrária e incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque os acusados não tiveram oportunidade de se manifestar sobre parâmetros de valoração, eventuais dados ou elementos empíricos que pudessem embasar a pretensão indenizatória.

Além disso, admitir a fixação de danos morais coletivos com base apenas na prática do tráfico, sem qualquer baliza mínima do prejuízo social, equivaleria a transformar tal condenação em consequência automática do delito, esvaziando a exigência legal de prova do dano, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, distorcendo a função da ação penal condenatória, que não se confunde com a tutela coletiva.

Diante desse cenário, ausentes elementos concretos que demonstrem o dano moral coletivo, bem como inexistindo instrução própria voltada à apuração dessa consequência extrapenal,
impõe-se o afastamento da condenação
, medida esta que, por força do artigo 580, do Código de Processo Penal, aplico aos demais recorrentes.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça em favor dos recorrentes
João Emanuel da Silva Amorim, Emaninik Wesley Chagas Silva
e
Wéksley Silva Camargo
.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...]
A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição financeira do condenado.
[...] (TJES; APCr 0000047-84.2017.8.08.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

[...]
O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória. Eventual impossibilidade de pagamento poderá ser analisada em sede de execução penal.
[...]
A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo ser revisada em sede de execução penal.
[...] (TJES; APCr 0000073-61.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência dos condenados, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, apenas para afastar as condenações ao pagamento de danos morais coletivos de todos os recorrentes, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.